Tribunal: CARF
Processo: 15956.720055/2019-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
COFINS. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL. SIMULAÇÃO
Comprovado nos autos, por meio do conjunto probatório trazido pela fiscalização, que a realidade fática observada é diferente da jurídica, deve-se concluir que as operações realizadas entre as empresas interdependentes não tiveram propósito negocial e visaram unicamente uma redução substancial no pagamento das contribuições sociais incidentes na sistemática monofásica, caracterizando-se como um planejamento tributário ilícito.
NORMAS GERAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM E ATO LESIVO À LEGISLAÇÃO E/OU ESTATUTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO/COMPROVAÇÃO
Não constatados/demonstrados de maneira clara, precisa e individualizada os elementos necessários à atribuição da responsabilidade solidária a terceiros, notadamente interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e/ou conduta contrária à legislação ou estatuto da empresa, torna-se defeso a autoridade fiscal assim proceder, atribuindo a responsabilidade pelo crédito tributário aos sócios e aos administradores da autuada, com esteio nos artigos 124, inciso I, e 135, do CTN, impondo-se que sejam afastadas as imputações fiscais.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando, inclusive pela motivação constante no relatório fiscal, a autoridade fiscal demonstra de forma suficiente os motivos pelos quais o lavrou, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao contribuinte e sem que seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício desse direito.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO. ART. 173, I, CTN. DOLO. SIMULAÇÃO. SÚMULA 555, STJ.
Nos casos de tributos com lançamento por homologação tendo ocorrido as hipóteses de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial se fixa segundo o disposto no inciso I, do art. 173, do CTN, ou seja, a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720055/2019-36
ACÓRDÃO
3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OURO FINO SAÚDE ANIMAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
COFINS. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO
NEGOCIAL. SIMULAÇÃO
Comprovado nos autos, por meio do conjunto probatório trazido pela
fiscalização, que a realidade fática observada é diferente da jurídica, deve-
se concluir que as operações realizadas entre as empresas
interdependentes não tiveram propósito negocial e visaram unicamente
uma redução substancial no pagamento das contribuições sociais
incidentes na sistemática monofásica, caracterizando-se como um
planejamento tributário ilícito.
NORMAS GERAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM E
ATO LESIVO À LEGISLAÇÃO E/OU ESTATUTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA
CONDUTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO/COMPROVAÇÃO
Não constatados/demonstrados de maneira clara, precisa e individualizada
os elementos necessários à atribuição da responsabilidade solidária a
terceiros, notadamente interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal e/ou conduta contrária à legislação ou
estatuto da empresa, torna-se defeso a autoridade fiscal assim proceder,
atribuindo a responsabilidade pelo crédito tributário aos sócios e aos
administradores da autuada, com esteio nos artigos 124, inciso I, e 135, do
CTN, impondo-se que sejam afastadas as imputações fiscais.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando, inclusive pela motivação constante
no relatório fiscal, a autoridade fiscal demonstra de forma suficiente os
motivos pelos quais o lavrou, possibilitando o pleno exercício do
Fl. 70184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
2
contraditório e da ampla defesa ao contribuinte e sem que seja
comprovado o efetivo prejuízo ao exercício desse direito.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO. ART. 173, I, CTN. DOLO. SIMULAÇÃO.
SÚMULA 555, STJ.
Nos casos de tributos com lançamento por homologação tendo ocorrido as
hipóteses de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial
se fixa segundo o disposto no inciso I, do art. 173, do CTN, ou seja, a partir
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer, em parte, dos
recursos voluntários, para afastar as preliminares arguidas e, no mérito, dar-lhes parcial
provimento, para exonerar a responsabilidade tributária atribuída aos sócios e aos
administradores e para reduzir a multa de ofício de 150% ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lançamento do crédito tributário lavrado
através dos Autos de Infração para exigência de Cofins (R$ 39.415.853,51) e de PIS (R$
8.361.107,84) relativas ao período de janeiro de 2014 a dezembro de 2014, sendo a multa
enquadrada em 150% com representação fiscal para fins penais.
Fl. 70185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
3
Em sede de fiscalização, a empresa foi intimada a relacionar todos os produtos
vendidos com relação aos produtos saídos de seu estabelecimento industrial e que tenham sido
fabricados para terceiros, informar se houve industrialização de produtos similares para os quais a
empresa possuía registro e/ou autorização de produção, cópias de todos os contratos de
industrialização firmados com outras empresas para fabricação de produtos que tenham saído de
seu estabelecimento industrial, identificar quais produtos foram industrializados para terceiros
com aplicação de insumos fornecidos pelo encomendante e quais foram industrializados com
utilização de insumos da própria Ouro Fino (fls. 1.243 a 1.244).
Também foi intimada a informar como eram regidas, as operações mercantis com a
empresa pertencente ao grupo econômico de razão social Ouro Fino Agronegócio Ltda., de CNPJ
no 05.480.599/0001-21, detalhar como eram formados os preços praticados nas vendas dos
produtos industrializados por essa empresa para a Ouro Fino Agronegócio Ltda.; como eram
realizados os pagamentos da referida empresa e em que conta(s) contábil(eis) eram efetuados os
registros das operações de venda e dos pagamentos.
Outrossim, também informar se houve negociações prévias de preços nas vendas
de produtos acabados para a Ouro Fino Agronegócio Ltda. e, em caso afirmativo, esclarecer quais
foram os termos e condições negociados, apresentando o(s) instrumento(s) contratual(ais) com os
termos negociados.
Apresentar cópias dos eventuais contrato(s) de venda, contratos de mútuo,
contratos de empréstimo, contratos de participação ou ajustes semelhantes ou outros firmados
entre a Ouro Fino Saúde Animal Ltda., de um lado, e a Ouro Fino Agronegócio Ltda., de outro,
relativo(s) às relações comerciais mantidas entre as empresas e, especialmente, sobre a venda de
produtos acabados fabricados pelo estabelecimento fiscalizado.
Informar se todos os produtos com registro próprio industrializados foram vendidos
para a empresa pertencente ao grupo econômico de razão social Ouro Fino Agronegócio Ltda., de
CNPJ no 05.480.599/0001-21. Ou seja, informar se houve exclusividade nas vendas dos produtos
para aquela empresa e se foi essa a política da empresa para alguns ou todos os produtos
industrializados no ano de 2014.
Também foi solicitado à Recorrente a entrega de informações sobre a composição
societária de todas as empresas do grupo econômico (Controladora, Coligadas, Controladas, etc.)
Apresentar relação e a identificação de todos os produtos próprios similares, para
os quais a empresa possuía registro e/ou autorização de produção, informando: Nome Comercial
do Produto (Próprio ou de terceiros); Data da Produção (data ou período de produção);
Quantidade Produzida; Valor Unitário do Custo de Produção; Preço do custo de aquisição; Valor
Unitário do Custo de Produção.
Apresentar cópias dos comprovantes de pagamentos (cheques, comprovantes de
depósitos ou transferência bancárias, etc.) relacionados a todas as vendas efetuadas para todos os
estabelecimentos das empresas pertencentes ao grupo econômico de razão social Ouro Fino
Fl. 70186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
4
Agronegócio LTDA, de CNPJ básico no 05.480.599 (todos os CNPJ) e Ouro Fino Pet Ltda., de CNPJ
básico 07.380.067 (todos os CNPJ), bem como, as respectivas faturas de fretes pagos e os
comprovantes dos pagamentos correspondentes.
Apresentar notas fiscais, faturas, contratos, etc., e os correspondentes
comprovantes de pagamento, para as despesas de: água, energia elétrica, telefonia, manutenção
de prédios e instalações, manutenção de sistemas de aplicativos – software, serviços de segurança
e vigilância, aluguéis de imóveis e despesas de armazenagem.
No curso da ação fiscal foram solicitados vários outros documentos além dos acima
citados, tanto da contribuinte fiscalizada quanto das empresas Ouro Fino Agronegócio Ltda e Ouro
Fino Pet Ltda, e, ainda, de outras empresas do grupo econômico, além de informações e
esclarecimentos específicos de terceiros.
Ao fim da análise, a ação fiscal concluiu que o grupo econômico organizou seu
negócio realizando planejamento tributário abusivo, visando diminuir indevidamente a tributação
das contribuições devidas para o PIS e para a COFINS nas vendas dos produtos próprios
industrializados pela empresa OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA.
Destaca-se, ainda, que o Auditor Fiscal fez uma descrição detalhada de cada
empresa, com data de fundação, capital social, sócios, e outras informações relevantes,
sobretudo, identificou interdependência entre a Ouro Fino e os estabelecimentos da Agronegócio
e da PET; diferença significativa entre os valores de saída da indústria e das demais empresas
interdependentes; inexistência de vendas aos estabelecimentos das firmas interdependentes,
concluindo pela evasão das contribuições para o PIS e para a COFINS, emissão de notas fiscais que
não correspondem às operações praticadas, ausência de propósito negocial, contaminação do
planejamento tributário pela simulação, simulação e conluio.
Por fim, o Auditor Fiscal entendeu pelo agravamento da multa, nos termos do inciso
I, parágrafo 1o, do artigo 44, da Lei 9430/96, pela representação fiscal para fins penais e pela
responsabilidade solidária dos sócios/acionistas e administradores das empresas, pois ficou claro
que todos tinham interesse comum nas operações que constituíram os fatos geradores das
contribuições para o PIS/PASEP e para a COFINS, pois foram os reais beneficiários dos resultados
obtidos que propiciaram ao grupo econômico pagar a menor as contribuições do período
fiscalizado (ano de 2014).
Houve a responsabilização pessoal e solidária das pessoas jurídicas, os
sócios/acionistas e os administradores pelo crédito tributário objeto do auto de infração lavrado.
Fl. 70187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
5

Todas as pessoas jurídicas e os responsáveis apresentaram defesas administrativas,
quais foram julgadas improcedentes pela 2a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Porto
Alegre/RS, formalizada pelo acórdão 10-66.679, assim ementado (e-fls. 7292):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Descabe a arguição de nulidade dos autos de infração, uma vez que estes
foram proferidos por autoridade competente, e, não houve cerceamento
do direito de defesa haja vista que a descrição dos fatos e os termos
anexos determinam o montante exigido e os fundamentos legais da
autuação, e, sobretudo, quando o sujeito passivo, pelo teor de sua
impugnação, demonstra conhecer plenamente o ilícito que lhe é imputado.
DECADÊNCIA. DOLO.
Nos casos de tributos com lançamento por homologação tendo ocorrido as
hipóteses de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial
se fixa segundo o disposto no inciso I, do art. 173, do CTN, ou seja, a partir
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
INEXISTÊNCIA
MATERIAL
DE
SEPARAÇÃO
ENTRE
AS
EMPRESAS.
SIMULAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO.
A realização de operações quando a empresa tomadora e a empresa
fornecedora são separadas apenas formalmente no papel, mas na
realidade, de fato, inexiste separação, pois materialmente são e atuam
como um único estabelecimento, caracteriza simulação de atos visando
benefícios tributários, acarretando a ilegalidade da operação. Por
consequência cabe a desconsideração dos atos jurídicos devendo o
correspondente tributo ser exigido. Comprovada a simulação através de
vasto acervo probatório, identificando a verdade dos fatos.
Fl. 70188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
6
ICMS. BASE DE CÁLCULO.
Os valores correspondentes ao ICMS compõem a base de cálculo da
COFINS e do PIS, inexistindo previsão legal para sua exclusão.
FRETES. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA.
A legislação que regula a matéria estabelece os requisitos para que o
contribuinte possa gerar creditamento a partir das diversas modalidades
de despesa com frete. Cada uma das hipóteses legais é acompanhada de
critérios que, apenas se atendidos e comprovados, permitirão o
creditamento. O ônus desta prova é daquele que deseja obter o
creditamento.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. PROCEDÊNCIA.
Caracterizada a sonegação pela prática reiterada de informação consignada
em declarações prestadas à administração tributária, de valores muito
aquém daqueles efetivamente devidos, é aplicável a multa qualificada por
evidente intuito de fraude. O percentual da multa de ofício aplicada
decorre de lei, não tendo a autoridade administrativa competência para
afastá-lo sob a alegação de confisco.
SÓCIOS E ADMINISTRADORES. GRUPO ECONÔMICO. SONEGAÇÃO FISCAL.
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Os sócios, administradores e empresas que compõe o grupo econômico,
sejam formais ou de fato, com ou sem procuração para representar a
contribuinte, que praticam, de forma comissiva ou omissiva,
conjuntamente com a contribuinte o crime de sonegação tipificado no art.
71 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, respondem pelo crédito
tributário com multa qualificada de forma solidária, nos termos do art.124
combinado com o art.135 do Código Tributário Nacional.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A autoridade fiscal, por dever funcional, deve formalizar Representação
Fiscal para Fins Penais sempre que, no exercício de suas atribuições,
identificar atos ou fatos que, em tese, configurem crime contra a ordem
tributária ou contra a Previdência Social. A Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento não é competente para pronunciar-se quanto a
processo administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE.
Fl. 70189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
7
No âmbito específico do processo administrativo fiscal, é ônus do
contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito
alegado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Descabe a arguição de nulidade dos autos de infração, uma vez que estes
foram proferidos por autoridade competente, e, não houve cerceamento
do direito de defesa haja vista que a descrição dos fatos e os termos
anexos determinam o montante exigido e os fundamentos legais da
autuação, e, sobretudo, quando o sujeito passivo, pelo teor de sua
impugnação, demonstra conhecer plenamente o ilícito que lhe é imputado.
DECADÊNCIA. DOLO.
Nos casos de tributos com lançamento por homologação tendo ocorrido as
hipóteses de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial
se fixa segundo o disposto no inciso I, do art. 173, do CTN, ou seja, a partir
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
INEXISTÊNCIA
MATERIAL
DE
SEPARAÇÃO
ENTRE
AS
EMPRESAS.
SIMULAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO.
A realização de operações quando a empresa tomadora e a empresa
fornecedora são separadas apenas formalmente no papel, mas na
realidade, de fato, inexiste separação, pois materialmente são e atuam
como um único estabelecimento, caracteriza simulação de atos visando
benefícios tributários, acarretando a ilegalidade da operação. Por
consequência cabe a desconsideração dos atos jurídicos devendo o
correspondente tributo ser exigido. Comprovada a simulação através de
vasto acervo probatório, identificando a verdade dos fatos.
ICMS. BASE DE CÁLCULO.
Os valores correspondentes ao ICMS compõem a base de cálculo da
COFINS e do PIS, inexistindo previsão legal para sua exclusão.
FRETES. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA.
A legislação que regula a matéria estabelece os requisitos para que o
contribuinte possa gerar creditamento a partir das diversas modalidades
de despesa com frete. Cada uma das hipóteses legais é acompanhada de
critérios que, apenas se atendidos e comprovados, permitirão o
Fl. 70190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
8
creditamento. O ônus desta prova é daquele que deseja obter o
creditamento.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. PROCEDÊNCIA.
Caracterizada a sonegação pela prática reiterada de informação consignada
em declarações prestadas à administração tributária, de valores muito
aquém daqueles efetivamente devidos, é aplicável a multa qualificada por
evidente intuito de fraude. O percentual da multa de ofício aplicada
decorre de lei, não tendo a autoridade administrativa competência para
afastá-lo sob a alegação de confisco.
SÓCIOS E ADMINISTRADORES. GRUPO ECONÔMICO. SONEGAÇÃO FISCAL.
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Os sócios, administradores e empresas que compõe o grupo econômico,
sejam formais ou de fato, com ou sem procuração para representar a
contribuinte, que praticam, de forma comissiva ou omissiva,
conjuntamente com a contribuinte o crime de sonegação tipificado no art.
71 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, respondem pelo crédito
tributário com multa qualificada de forma solidária, nos termos do art.124
combinado com o art.135 do Código Tributário Nacional.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A autoridade fiscal, por dever funcional, deve formalizar Representação
Fiscal para Fins Penais sempre que, no exercício de suas atribuições,
identificar atos ou fatos que, em tese, configurem crime contra a ordem
tributária ou contra a Previdência Social. A Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento não é competente para pronunciar-se quanto a
processo administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE.
No âmbito específico do processo administrativo fiscal, é ônus do
contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito
alegado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

Inconformadas, separadamente, todas as pessoas jurídicas e responsáveis
apresentaram suas defesas, nas quais, resumidamente, pugnam pelo reconhecimento da
substância comercial entre as empresas, bem como, contestam a existência de atos de
Fl. 70191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
9
artificialidade com fins de reduzir ou suprimir o recolhimento das contribuições, pugnando, por
fim, pelo cancelamento da autuação fiscal.
É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
Os Recursos são tempestivos, bem como, atendem aos demais pressupostos para
suas admissibilidades.
Todos os autuados apresentaram Recursos ao CARF. Os corresponsáveis, na
condição de solidários, apresentaram as defesas de idêntico teor. Sendo assim, a evitar a repetição
de temas já enfrentados nesse voto, quando da coincidência de argumentos apresentados pelos
Recorrentes, haverá a apreciação em conjunto das defesas, obviamente, caso haja, sempre
discorrendo no caso da existência de argumentos novos em cada recurso.
Ante a existência de preliminares arguidas, passo a analisá-las.

DAS PRELIMINARES
1- Da alegação de nulidade por cerceamento de defesa
No que pese a alegação de cerceamento de defesa das Recorrentes, no meu
entendimento, não existem erros no tocante à descrição dos fatos capazes de trazer prejuízos ao
exercício de defesa das Recorrentes.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Fl. 70192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
10
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.

Segundo, o auto de infração foi lavrado por servidor competente, descrevendo
claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas as razões de
fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as disposições do art. 10 e
59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Terceiro, no presente caso, registra-se que não há contradição entre o relatório
fiscal e o auto de infração a causar cerceamento do direito de defesa das Recorrentes.
E se nos autos de infração houve a imputação da responsabilidade tributária por
solidariedade nos termos do inciso I do art. 124 do Código Tributário Nacional, enquanto que no
Relatório Fiscal, houve a imputação da responsabilidade tributária por solidariedade cumulada
com a responsabilização pessoal das pessoas físicas pelos tributos gerados na gestão das pessoas
jurídicas nos termos previsto no art. 135 do Código Tributário Nacional, do Relatório Fiscal extrai-
se que não há contradição a causar prejuízo à defesa das Recorrentes conforme a fundamentação
dos atos ilícitos imputados às autuadas demonstrados abaixo: (e-fls 4.101):
XIV.1 - DA FUNDAMENTAÇÃO DOS ILÍCITOS
Lei no 8.137/90, artigo 1°, inciso I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
Fl. 70193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
11
Lei no 8.137/90, artigo 1°, inciso II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo
operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei
fiscal.
Lei no 8.137/90, artigo 2°, inciso I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou
empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de
pagamento de tributo.
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional,
artigo 135, inciso III
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
- os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional,
artigo 137, inciso I
A responsabilidade é pessoal ao agente:
- quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções,
salvo quando praticadas no exercício regular de administração, mandato,
função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa
emitida por quem de direito.

Ademais, quando as Recorrentes tomaram ciência da lavratura do Auto de Infração,
assim também o fizeram com o Relatório Fiscal, dado que este último documento é parte
integrante do Auto de Infração, não havendo como afirmarem que não tinham conhecimento dos
fatos imputados a elas, pois as Recorrentes defenderam-se de todas as imputações contidas no
Relatório Fiscal construído como parte integrante do auto de infração do qual tomaram ciência as
Recorrentes e o contestaram com fartos argumentos de direito.
De certo, haveria nulidade no lançamento se as informações contidas no Relatório
Fiscal fossem divergentes com o que foi fundamento no Auto de Infração lavrado, e por óbvio,
capaz de comprometer o exercício do direito de defesa do contribuinte, o que de fato, não
aconteceu no presente caso.
Da sua análise- da decisão recorrida, mais especificamente do voto condutor,
consta expressamente o enfrentamento das matérias impugnadas a permitir à recorrente exercer
Fl. 70194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
12
seu direito de defesa. Tanto é verdade que o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e
segunda instância.
Como cediço, o relatório fiscal é parte integrante do auto de infração, inclusive
servindo para suprir eventuais ausências de indicações naquele dispositivo. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. ARTS. 10 E 59 DO PAF. ART. 142 CTN.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por autoridade competente, com a indicação
expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das respectivas
fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do crédito
tributário.
Todos os fatos observados pelo Fisco foram cuidadosamente relatados no
Termo de Verificação Fiscal construído como parte integrante do auto de
infração do qual tomou ciência a autuada e os contestou com fartos
argumentos de direito.
Higidez que afasta sua nulidade à luz dos arts. 10 e 59 do PAF e 142 do
CTN.
(Acórdão no 3201-005.424, 23/5/2019) (Grifou-se)

A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses não é de se declarar a
nulidade.
Entendo que a suscitada nulidade da decisão recorrida sob o argumento de violação
ao direito de defesa é equivocada, não encontrando amparo legal.
Desse modo, conheço, porém, afasto a preliminar arguida.

II- DO MÉRITO
2.1- Do lançamento tributário
O cerne do litígio é o inconformismo dos autuados em face do lançamento de ofício
baseado na acusação de planejamento tributário abusivo ante a reorganização dos negócios
das pessoas jurídicas, aqui ora Recorrentes, mediante a segregação de suas atividades produtivas,
as quais comporiam o mesmo grupo econômico- GRUPO OURO FINO, tendo a fiscalização
afirmado ter constatado a prática de subfaturamento nas vendas de produtos industrializados de
uma para outra, produtos esses sob o sistema de tributação monofásica nos termos da Lei no
10.147/2000.
Fl. 70195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
13
É recorrente neste Conselho, julgamentos de matéria análoga ao presente
litígio e que merece considerações iniciais para a perfeita elucidação e enfrentamento do
contencioso no presente processo.
A receita bruta das pessoas jurídicas estava sujeita à incidência das
contribuições sociais para o PIS/Pasep e para a Cofins, a teor do art. 3o da Lei no 9.718, de
27/11/1998, não havendo qualquer limitação da tributação quanto às etapas da cadeia
econômica (produção e comercialização).
A Lei no 10.147/2000, de 21/12/2000, com efeitos somente aos fatos
geradores a partir de 01/05/2001, instituiu em seu art. 1o, a incidência monofásica na
tributação de PIS e COFINS para a pessoa jurídica que industrializa ou importa
determinados produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal,
com alíquotas substancialmente superiores (2,02% para o PIS, e 10,3% para a Cofins) à tributação
normal do regime não-cumulativo.
Art. 7o- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de maio de
2001, ressalvado o disposto no art. 4o. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
Art. 1o A contribuição para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público- PIS/Pasep e a Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social- Cofins, devidas pelas pessoas
jurídicas que procedam à industrialização ou à importação dos produtos
classificados nas posições 30.01, 30.03, exceto no código 3003.90.56,
30.04, exceto no código 3004.90.46 e 3303.00 a 33.07, nos itens
3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e
3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99,
3005.10.10, 3006.60.00, 3401.11.90, 3401.20.10 e 9603.21.00, todos da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI,
aprovada pelo Decreto no 4.070, de 28 de dezembro de 2001, serão
calculadas, respectivamente, com base nas seguintes alíquotas:
[...]

Para essa gama de produtos, determinou o art. 2o dessa mesma Lei que a
incidência sobre a receita bruta da pessoa jurídica industrial/importadora é única (concentrada), e
expressamente, reduziu a zero as alíquotas de PIS e Cofins nas receitas com a revenda
efetuadas pelas pessoas jurídicas adquirentes do fabricante/importador:
Art. 2o- São reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos
Fl. 70196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
14
produtos tributados na forma do inciso I do art. 1o, pelas pessoas
jurídicas não enquadradas na condição de industrial ou de importador.

Em síntese, até 30/04/2001 o PIS e a Cofins sobre a receita bruta na venda ou
revenda de determinados produtos farmacêuticos de perfumaria, de toucador ou de higiene
pessoal alcançavam todas as pessoas jurídicas. A partir de 01/05/2001, essas contribuições
passaram a incidir apenas sobre a receita bruta da pessoa jurídica fabricante ou importadora de
referidos produtos. A etapa de revenda deixou de ser tributada (alíquota zero) pelas
Contribuições.
Como consequência da novel tributação no setor, grupos econômicos
passaram a reestruturar seus negócios de forma que o padrão de operação tradicional, que
compreendia a industrialização e venda efetuada pelo fabricante a seus clientes, foi
substancialmente modificado.
No presente caso, a partir de então, pessoa jurídica, do mesmo grupo econômico-
OURO FINO PET E OURO FINO AGRONEGÓCIO, (já existente, recém constituída ou com alteração
substancial de seu instrumento social com adequação para o fim proposto, com a peculiaridade de
ser desprovida de depósitos de armazenagem próprios e compartilhar as mesmas instalações e
serviços do fabricante) passa a exercer, com exclusividade, a atividade de comercial-atacadista
ou, simplesmente, revendedora na aquisição e revenda dos produtos monofásicos da indústria aos
mesmo clientes desta.
Assim, o fabricante- OURO FINO SAÚDE ANIMAL não mais efetua venda direta de
sua produção a clientes (terceiros não vinculados), mas é impelido (contratualmente) a fazê-la
à pessoa jurídica do grupo ao qual pertence por valores substancialmente reduzidos, que os
revende aos mesmos clientes que outrora adquiriam esses produtos diretamente do
fabricante, por preços que se aproxima daqueles praticados quando da venda indústria-cliente.
O efeito imediato desse modelo de negócio foi a redução expressiva na
receita bruta da industrial e a consequente redução dos tributos que incidem na operação-
PIS/Pasep, Cofins e IPI, além do efeito no IRPJ e CSLL. Por outro lado, na revenda da
comercial atacadista para o cliente, em que a receita bruta é expressivamente maior em relação à
da industrial, não há incidência de PIS/Pasep e de Cofins, a teor do mencionado art. 2o da Lei no
10.147/2000- do regime monofásico.
É de se presumir que a introdução de uma etapa de operação de revenda
realizada por uma pessoa jurídica, que até então não participava da operação de
industrialização-venda direta a clientes, não traz ganhos operacionais ou econômicos ou
redução de custos, pelo simples fato desse acréscimo implicar novos gastos, antes inexistentes,
tais como: financeiros, operacionais, trabalhistas, administrativos, armazenamento e logísticos, e
outros tantos mais.
Fl. 70197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
15
O trabalho da fiscalização concluiu que a reorganização dos negócios de grupo
OURO FINO que se dedicava às atividades empresariais com produtos sujeitos à tributação
concentrada consubstancia-se em planejamento tributário abusivo e/ou ilegal conduzido por
conduta fraudulenta dos sócios e dos administradores com o objetivo reduzir e/ou suprimir os
tributos mediante simulação e o subfaturamento de preços praticados nas operações de
"vendas" da indústria- OURO FINO SAÚDE ANIMAL para as comerciais-atacadistas- OURO FINO PET
e OURO FINO AGRONEGÓCIO, pertencentes ao mesmo grupo.
A acusação fiscal de simulação e subfaturamento recai normalmente no
conjunto probatório de ausência de fundamento econômico e financeiro do acréscimo da etapa
realizada pela industrial-distribuidora, sem ganho econômico, no qual a finalidade, via de regra, é
exclusivamente a redução do tributo na cadeia de comercialização de produtos de incidência
concentrada, e a redução artificial de preços- o subfaturamento- na operação intragrupo
(venda da industrial para a comercial), ao passo que o preço praticado na operação de revenda,
da comercial-atacadista para o cliente, mantém na mesma faixa que antes era praticado
pela industrial.
Apresentado o panorama geral das operações de comercialização de produtos
sujeitos à tributação estabelecida pela Lei no 10.147/2000, realizadas antes e após os efeitos de
sua vigência, e as adaptações de cunho organizacional de grupos econômicos sujeitos a essa
modalidade de tributação, da qual resultou em diminuição da receita bruta na etapa industrial e
consequente redução de PIS/Pasep e Cofins, mantendo-se a lucratividade na venda a terceiros,
cumpre analisar os fatos que permeiam a situação dos autos.
O Fisco acusou o grupo que compõe a OURO FINO SAÚDE ANIMAL de alterar o
modo de negócio, o qual passou a se dedicar à industrialização de medicamentos e/ou
produtos farmacêuticos e sua venda com a redução artificial de preço, caracterizando-se o
subfaturamento, por meio de um planejamento tributário abusivo, mediante a simulação da
operação de revenda da OURO FINO SAÚDE ANIMAL para os clientes da OURO FINO PET E
OURO FINO AGRONEGÓCIO, sendo que a verdadeira operação permaneceu como anteriormente-
da OURO FINO SAÚDE ANIMAL a seus clientes.
Assim, as matérias submetidas a julgamento neste Colegiado cingem-se à
comprovação da (i) existência de um planejamento tributário abusivo (ii) mediante a simulação de
operações de venda entre OURO FINO SAÚDE ANIMAL E OURO FINO PET E OURO FINO
AGRONEGÓCIO, (iii) cujos preços são subfaturados, cujo efeito foi a redução ilegal da base de
cálculo das contribuições do PIS e da COFINS.
Entendo ser indiscutível que a matéria central posta em julgamento é fática, e não
de direito. Isto porque é incontroverso que as recorrentes sujeitam-se à tributação de que trata a
Lei no 10.147/2000, por isso, passamos a analisar o conjunto probatório existente nestes autos.

2.2- Do Grupo Empresarial
Fl. 70198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
16
Quanto à estrutura do grupo empresarial, Ouro Fino Saúde Animal Ltda foi a
empresa autuada.
No período autuado (ano-calendário de 2014), a empresa teve por objeto social as
seguintes atividades: i) a industrialização, comercialização, importação e exportação de
medicamentos, vacinas e demais produtos de uso veterinário e para alimentação animal; ii) a
realização de pesquisas em geral, voltadas ao desenvolvimento tecnológico e inovações de
produtos previstos em seu objeto social, bem como pesquisas na área de biotecnologia aplicáveis
a humanos e animais, iii) a industrialização dos produtos previstos no objeto social, por conta e
ordem de terceiros, bem como a prestação de serviços inerentes ao ramo; iiii) compra, venda e
criação de aves. Suínos, bovinos, bufalinos, equinos, ovinos e outros animais, destinados a
pesquisa ou não, e a comercialização de produtos e subprodutos de origem animal, e seus
derivados. No cadastro da Receita Federal do Brasil, a empresa está cadastrada sob o Código de
Atividade Econômica (CNAE) 2122-0-00 – Fabricação de medicamentos para uso veterinário.
A empresa Ouro Fino Saúde Animal foi constituída na data de 03/07/1987 com a
razão social “Produtos Veterinários Ouro Fino Ltda” e com o objeto social “industrialização e
comércio de medicamentos e demais produtos de uso veterinário”. A denominação social assim
permaneceu até a data de 17/09/2004, quando foi alterada para a razão social ora vigente, ou
seja, OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA (vide a cópia da 15a Alteração, Consolidação e Re-
Ratificação do Contrato Social (fls. 139/146).
Ouro Fino Agronegócio Ltda é a empresa do grupo econômico que adquiriu TODOS
os PRODUTOS PRÓPRIOS, destinados aos ANIMAIS DE GRANDE PORTE, que foram FABRICADOS e
VENDIDOS pela OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA no MERCADO INTERNO no ano de 2014.
Ouro Fino Pet Ltda é a empresa do grupo econômico que adquiriu TODOS os
PRODUTOS PRÓPRIOS, destinados aos ANIMAIS DE PEQUENO PORTE, que foram FABRICADOS e
VENDIDOS pela OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA no MERCADO INTERNO no ano de 2014.
Ouro Fino Química Ltda também é uma das empresas do grupo econômico.
Ouro Fino Participações e Empreendimentos S.A. foi a controladora (Holding) da
OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA e das empresas Ouro Fino Agronegócio Ltda, Ouro Fino Pet Ltda
e Ouro Fino Química Ltda até a data de 29/06/2014. A partir de 30/06/2014 passou a controlar
apenas a empresa Ouro Fino Química Ltda.
Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A.: é a empresa controladora (Holding) da
empresa OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA e das empresas Ouro Fino Agronegócio Ltda e Ouro
Fino Pet Ltda a partir de 30/06/2014.
Ouro Fino México, S.A. de C.V. era controlada diretamente pela OURO FINO SAUDE
ANIMAL LTDA, que detinha participação de 96,04% de seu capital social no ano de 2014;
AGV Logística S.A é uma empresa não pertencente ao grupo econômico, cujo
endereço do estabelecimento Matriz era o mesmo da Ouro Fino Pet Ltda no ano de 2014. Atuou
Fl. 70199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
17
como operador logístico, prestando serviços, principalmente, de armazenagem e de transportes
tanto para a Ouro Fino Pet Ltda quanto para a Ouro Fino Agronegócio Ltda. Foi utilizada pelo
grupo econômico como centro de distribuição dos produtos vendidos pela OURO FINO SAUDE
ANIMAL LTDA.
Segundo a fiscalização, o crédito tributário foi constituído ante a constatação da
ocorrência de planejamento tributário do grupo econômico Ouro Fino para erodir a tributação do
PIS e da COFINS sobre os produtos sujeitos à incidência monofásica da contribuição. (e-fls. 3840).
O quadro societário da empresa, na sua constituição, era formado pelas pessoas
físicas relacionadas no quadro abaixo:

Ao longo dos anos, o quadro societário da contribuinte se modificou.
Entretanto, os sócios NORIVAL BONAMICHI E JARDEL MASSARI permaneceram na
OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA desde sua constituição e direta, ou indiretamente, sempre
tiveram participação equivalente no capital social da empresa e, em conjunto, sempre possuíram a
maior fatia do capital, mantendo assim o controle da empresa, assim como do grupo econômico,
sempre detiveram a maioria das ações com direito a voto nessa companhia e, portanto,
controlavam em conjunto essas empresas.
Os sócios/acionistas Norival Bonamichi, de CPF no 263.572.166-15, e Jardel Massari,
de CPF no 263.940.816-04, possuem, em conjunto, sobretudo, no período autuado- ano de 2014, a
maioria das ações com direito a voto nessas empresas e, dessa forma, indiretamente, tinham a
maior parte das quotas de capital nas empresas de responsabilidade limitada controladas.
A fiscalização constatou que, a partir de 15 de outubro de 2004, a pessoa jurídica
passou a ser controlada pela empresa (Holding) Ouro Fino Participações e Empreendimentos S.A,
de CNPJ no 07.065.512/0001-85 (vide a cópia da 16a Alteração e Consolidação do Contrato Social
(fls. 144/159). A partir desta data, a sociedade passou a ter o seguinte quadro social.

A OURO FINO permaneceu sob o controle da Ouro Fino Participações e
Empreendimentos S.A. até a data de 29/06/2014 e, a partir de 30/06/2014, a sociedade passou a
Fl. 70200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
18
ser controlada pela empresa Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A., de CNPJ no
20.258.278/0001-70, conforme pode ser visto na representação dos quadros anexos a este item.

Do quadro acima fica demonstrado que tanto a Ouro Fino Participações e
Empreendimentos S.A como a Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. foram controladas pelos
sócios Norival Bonamichi e Jardel Massari desde que foram constituídas, assim como todas as
empresas do grupo citadas neste Relatório, pois estes sempre detiveram a maior parcela do
capital social das empresas de sociedade por quotas de responsabilidade limitada, assim como
detinham a maioria das ações com direito a voto nas Sociedades Anônimas (S.A.).
Com base nos contratos sociais apresentados pela OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA
e pelas empresas do grupo econômico diligenciadas no procedimento fiscal, bem como nas
respostas aos termos de intimação fiscal apresentadas pela contribuinte, identificou-se que a
OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA faz parte do “GRUPO OURO FINO”, que, no período fiscalizado,
contava com as seguintes empresas: OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA (contribuinte fiscalizada),
Ouro Fino Agronegócio Ltda, de CPNJ 05.480.599/0001-21, Ouro Fino Pet Ltda, de CPNJ no
07.380.067/0001-48, Ouro Fino Química Ltda, de CNPJ no 09.100.671/0001-07, Ouro Fino México,
S.A. de C.V., e, ainda, as Holdings Ouro Fino Participações e Empreendimentos S/A. e Ouro Fino
Saúde Animal Participações S.A., que controlavam as demais.
Todas as empresas de responsabilidade limitada acima citadas eram controladas até
a data de 29/06/2014 pela Ouro Fino Participações e Empreendimentos S/A. e, a partir de
30/06/2014, pela Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. Somente a Ouro Fino México, S.A. de
C.V. se diferenciava, pois era controlada diretamente pela OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA, que
tinha a participação de 96,04% de seu capital social. Dessa forma, a Ouro Fino México era
controlada indiretamente pela Ouro Fino Participações e Empreendimentos S/A e pela Ouro Fino
Saúde Animal Participações S.A, em cada um dos períodos citados.
A Ouro Fino Participações e Empreendimentos S/A foi constituída em 24/09/2004 e
controlou todo o grupo econômico até a data de 29/06/2014. Entre o período de sua constituição
até a data de 30/06/2014, a “Empreendimentos” exerceu o controle das seguintes pessoas
jurídicas do grupo econômico:
Fl. 70201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
19
OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA;
Ouro Fino Agronegócio Ltda;
Ouro Fino Pet Ltda;
Ouro Fino Química Ltda;
Logística Ouro Fino Ltda: empresa que foi incorporada pela Ouro Fino Produtos
Veterinários Ltda, de CNPJ: 06.186.517/0001-01, e, posteriormente, pela Ouro Fino Agronegócio
Ltda;
Centro Oeste Logística Ouro Fino Ltda: empresa que foi incorporada pela Ouro Fino
Produtos Veterinários Ltda, de CNPJ: 06.186.517/0001-01, e, posteriormente, pela Ouro Fino
Agronegócio Ltda;
Minas Logística Ouro Fino Ltda: empresa que foi incorporada pela Ouro Fino
Produtos Veterinários Ltda, de CNPJ: 06.186.517/0001-01, e, posteriormente, pela Ouro Fino
Agronegócio Ltda;
Ouro Fino Biológicos Ltda;
Ouro Fino Domissanitários Ltda: empresa que foi incorporada pela Ouro Fino
Produtos Veterinários Ltda, de CNPJ: 06.186.517/0001-01, e, posteriormente, pela Ouro Fino
Agronegócio Ltda;
Éthika Suplementos Alimentares: outra empresa do grupo que foi incorporada pela
Ouro Fino Agronegócio Ltda.

Em 30/06/2014, a Ouro Fino Participações e Empreendimentos S/A sofreu uma
cisão e o grupo se dividiu, sendo que as empresas OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA, Ouro Fino
Agronegócio Ltda e Ouro Fino Pet Ltda passaram a ser controladas pela empresa recém-criada
Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A.
A estrutura do grupo empresarial assim pode ser representada:

Fl. 70202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
20

Pelo exposto, a OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA (indústria), de CNPJ no
57.624.462/0001-05, e suas coligadas Ouro Fino Agronegócio Ltda (comercial), de CPNJ
05.480.599/0001-21, e Ouro Fino Pet Ltda (comercial), de CPNJ no 07.380.067/0001-48, fazem
parte do grupo econômico “OURO FINO” que, no País, é comandado atualmente pela holding
Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A., de CNPJ no 20.258.278/0001-70.
Portanto, tanto a OURO FINO como as duas coligadas citadas acima foram
controladas, no ano-calendário fiscalizado, até a data de 29/06/2014 pela holding Ouro Fino
Participações e Empreendimentos S.A, de CNPJ no 07.065.512/0001-85, e a partir de 30/06/2014
pela Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A.
Tanto a Ouro Fino Participações e Empreendimentos S.A. quanto a Ouro Fino
Saúde Animal Participações S.A. sempre foram controladas pelos sócios/acionistas Norival
Bonamichi e Jardel Massari.
A constatação principal da análise dos contratos sociais pela fiscalização é que a
empresa autuada sempre foi controlada, direta ou indiretamente, pelos sócios fundadores Norival
Bonamichi, de CPF no 263.572.166-15, e Jardel Massari, de CPF no 263.940.816-04.

2.3- Do Regime de Tributação do PIS/COFINS
No ano de 2014, a OURO FINO SAÚDE ANIMAL LTDA auferiu receitas de vendas de
produtos próprios tributados tanto à alíquota concentrada de PIS e COFINS (códigos de NCM 3004
– Medicamentos Para Animais e 3307 – Shampoo Para Animais), nos termos da Lei no
10.147/2000, artigo 1o, inciso I, alínea “b”, assim como de outros produtos sujeitos às alíquotas
básicas do regime não cumulativo e também à alíquota zero, tais como: Inseticidas para Animais
(NCM 38089192, 38089196, 38089429, 38089991, 38089993 – alíquota zero nas vendas para a
Ouro Fino Agronegócio e básica nas vendas para a Ouro Fino Pet Ltda); Preparações dos tipos
utilizados na alimentação de animais (suplementos para animais – NCM 23099090 – alíquota
básica); Aditivos para ração (NCM 23099090 – PIS/COFINS suspenso); Sabões (germicidas NCM
34012090 –alíquota básica); Vacinas para Medicina Veterinária (NCM 30023060 - alíquota zero).
A empresa também revendeu mercadorias adquiridas de terceiros no mercado
nacional (bovinos – alíquota básica; suínos e cana-de-açúcar - não tributados). Destacamos, ainda,
Fl. 70203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
21
que a empresa importou no mercado externo e revendeu apenas para sua coligada Ouro Fino
Agronegócio Ltda os seguintes produtos veterinários, sujeitos às alíquotas básicas do regime não
cumulativo - ENRAGOLD 25KG (23099090) - e à alíquota zero - APLICADOR FLUATAC 5L
(84248990), OUROVAC CLOSTRIDIUM 100ML (20 DOSES) (30023090), OUROVAC 10TH (30023090)
e OUROVAC POLI BT (30023090).
Os produtos classificados no código 3004 (Medicamentos Para Animais) estavam
sujeitos às alíquotas de 2,1% (dois inteiros e um décimo por cento) e 9,9% (nove inteiros e nove
décimos por cento), incidentes sobre a receita bruta de vendas destes produtos. Já os valores de
PIS e COFINS incidentes sobre a receita bruta nas vendas dos produtos classificados no código
3307 (Shampoo Para Animais) são calculados com base nas alíquotas de 2,2% (dois inteiros e dois
décimos por cento) e 10,3% (dez inteiros e três décimos por cento). Identificamos apenas 09
(nove) notas fiscais de vendas do produto “LIMP&HIDRAT 100ML”, classificado na posição
33.07.9000, no ano de 2014. As vendas/saídas deste produto também são tributadas pelo IPI
(Imposto sobre Produtos Industrializados).
No caso dos produtos citados no item anterior, sujeitos à tributação diferenciada
prevista no artigo 1o, inciso I, alínea “b” da Lei no 10.147/2000, esclareceu a fiscalização não há
efeitos tributários nas etapas seguintes da circulação, uma vez que as alíquotas das contribuições
incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos tributados pelas pessoas
jurídicas não enquadradas na condição de industrial ou de importador são reduzidas a zero. Assim
se caracteriza a sistemática de incidência monofásica ou concentrada dos tributos na indústria ou
no importador. Convém realçar que, para os fins da Lei 10.147/2000, “aplica-se o conceito de
industrialização estabelecido na legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI” (vide
o artigo 1o, parágrafo 1o da Lei no 10.147/2000).
Os demais produtos vendidos pela OURO FINO, tributados a alíquotas maiores que
zero, estavam sujeitos às alíquotas de 1,65% (um inteiro e um décimo por cento) e 7,6% (sete
inteiros e seis décimos por cento).
Resumimos, no quadro abaixo, os dados das notas fiscais emitidas pela OURO FINO,
extraídos do sistema Nota Fiscal Eletrônica (NFe), que demonstram os valores das vendas dos
referidos produtos e revendas de mercadorias no período autuado:
Fl. 70204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
22

Apesar de existir um certo equilíbrio entre as vendas de produtos tributados às
alíquotas concentradas (55,96% = 52,58% + 3,38%) e às alíquotas básicas e/ou zero (44,04% =
43,20% + 0,84%), a fiscalização aponta que os produtos vendidos às alíquotas concentradas
representam cerca de 90% de todos os débitos de PIS e COFINS no período.

2.4- Do Propósito Negocial
Análise das vendas efetuadas, dos destinatários e das saídas de produtos com a
tributação monofásica e não monofásica
Com base nos dados obtidos nos diversos sistemas consultados, a fiscalização
identificou que no ano-calendário de 2014 a OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA vendeu a maior
parte de sua produção para as duas empresas do grupo econômico de razão social Ouro Fino
Agronegócio Ltda, de CPNJ no 05.480.599/0001-21 e Ouro Fino Pet Ltda, de CPNJ no
07.380.067/0001-48.
Além dessas, houve vendas também para outra empresa do grupo econômico
sediada no México, de razão social Ouro Fino México, S.A. de C.V., conforme pode ser verificado
nos dados contidos no quadro abaixo, que foram extraídos das notas fiscais eletrônicas emitidas
pela contribuinte autuada.
Fl. 70205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
23

Apontou ainda a fiscalização que se considerada apenas as vendas de produtos
próprios da OURO FINO, as vendas foram destinadas apenas às suas coligadas do grupo
econômico (Ouro Fino Pet, Ouro Fino Agronegócio e Ouro Fino de México) e a empresas do
exterior conforme o quadro abaixo.

Dessa forma, todas as vendas, no mercado interno, de produtos para os quais a
OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA possuía registro próprio no Ministério da Agricultura, foram
efetuadas para as empresas do grupo econômico Ouro Fino Agronegócio Ltda, e Ouro Fino Pet
Ltda no ano de 2014, conforme pode ser visto no quadro abaixo.

2.5- Da Simulação e dos atos simulados
2.5.1- Do Estabelecimento da Ouro Fino Pet Ltda
Quando intimada, à Recorrente foi solicitada a apresentar as notas fiscais, faturas,
contratos, etc., e os correspondentes comprovantes de pagamento, para as despesas de: água,
energia elétrica, telefonia, manutenção de prédios e instalações, manutenção de sistemas de
aplicativos – software, serviços de segurança e vigilância, aluguéis de imóveis e despesas de
armazenagem”.
Fl. 70206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
24
A Ouro Fino Pet Ltda apresentou apenas documentos comprobatórios de valores
pagos a título de “Armazenagem” à empresa AGV Logística S.A., e, a título de “Sistemas”, à
empresa SAP Brasil Ltda, de CNPJ no 74.544.297/0001-92.
Não houve a comprovação individualizada dos pagamentos das despesas de água,
energia elétrica, telefonia, manutenção de prédios e instalações, etc.
Ainda foi solicitado à Recorrente informar quais os tipos de despesas estavam
inseridos (água, energia, telefone, armazenagem, transporte, etc.) nos valores pagos à empresa
AVG Logística S.A, de CNPJ (básico) 02.905.424, tendo em vista que as notas fiscais emitidas pela
referida empresa, nas prestações de serviços a esta empresa, contêm a denominação genérica
“PRESTACAO DE SERVIÇOS LOGISTICOS”, a Ouro Fino Pet Ltda informou que:
“(...)
.... durante o exercício de 2014, mantinha o estabelecimento Ouro Fino Pet
Ltda, CNPJ 02.905.424/0001-20, cujo espaço físico lhe foi cedido pela
empresa AGV Logística S.A., com amparo em contratos de comodato.
Referidos contratos de comodato estavam vinculados à contratação de
serviços de operador logístico prestados pela AGV Logística S.A. As
atividades desenvolvidas no estabelecimento da Requerente pela AGV
Logística S.A compreendiam basicamente: - Recebimento de produtos
adquiridos pela Requerente; -Etiquetagem; - Armazenagem dos produtos; -
Movimentação de estoque; - Separação, conferência e expedição de
pedidos; e – Inventário ciclo e geral.
(...)”
Foi apresentada pela Ouro Fino Pet uma cópia do Contrato de Comodato firmado
com a “AGV”, na data de 12/01/2005 (vide o arquivo no formato PDF denominado “CONTRATO
PARTICULAR DE COMODATO_12-01-2005_PET“, inserido dentro da pasta digital intitulada
“Comodato”, que se encontra anexada ao documento de fls. 3356).
A fiscalização constatou que a Ouro Fino Pet se enganou ao informar o CNPJ acima
(02.905.424/0001-20), que é da empresa AGV Logística S.A. Posteriormente, em atendimento ao
item 1.7 do Termo de Intimação Fiscal No 09/2019 (cópia às fls. 3357/3368), a Ouro Fino Pet
retificou essa informação, esclarecendo que no ano de 2014 a AGV Logística S.A. prestou serviços
apenas para seu estabelecimento Matriz, de CNPJ no 07.380.067/0001-48.
As informações demonstraram que a empresa operava no estabelecimento da
empresa AGV Logística S.A. Verificamos, posteriormente, que a “AGV” também efetuou o
transporte de quase todos os produtos vendidos pela Ouro Fino Pet no ano de 2014.
Pouquíssimos fretes foram realizados por outras empresas. Essas informações nos
levavam a crer que a “AGV” havia executado todos os procedimentos comerciais da Ouro Fino Pet,
Fl. 70207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
25
sem necessidade da intervenção de qualquer funcionário contratado pela “Pet”. Essa desconfiança
se confirmou posteriormente, conforme relatado a seguir.
Intimada por meio do item 1.1 do Termo de Intimação Fiscal No 09/2019 (cópia às
fls. 3357/3368), a “Apresentar cópias do(s) “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE” e do(s) “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA”, que foram
firmados com a empresa AVG Logística S.A, de CNPJ (básico) 02.905.424, e que estavam em vigor
no ano de 2014, conforme consta no “item 3.1” da “CLÁUSULA III – DA RESCISÃO” do “CONTRATO
DE COMODATO” apresentado pela empresa ao Fisco, em resposta à intimação contida no subitem
1.2 do Termo de Intimação Fiscal SEFIS No 05/2019”, a empresa Ouro Fino Pet negou que tenha
firmado contrato de prestação de serviços de logística e contrato de prestação de serviços de
transporte com a empresa AGV Logística S.A. e se preocupou apenas em informar novamente os
tipos de atividades contratadas que foram desenvolvidas pela “AGV” e, ainda, a minimizar a
necessidade de contrato para comprovar a relação comercial com a aquela empresa, como
demonstrado abaixo:
“(...)
“Não obstante inexistir um documento escrito, a contratação da AGV
Logística S.A. pela Recorrente, para a prestação de serviços logísticos pode
ser comprovada por outros meios legais, como, por exemplo, pela menção
no contrato de comodato, cuja cópia foi apresentada pela Requerente e
mencionado no Termo de Intimação Fiscal no 05/2019”.
De acordo com a cláusula do contrato de comodato vigente em 2014, este
ficaria cindido em caso de “término ou rescisão do contrato particular de
prestação de serviços de operador logístico celebrado entre as partes”. Essa
cláusula confirma a existência da contratação para fins de prestação de
serviços entre a Requerente e a AGV Logística S.A., embora não amparada
em instrumento contratual escrito.
A ausência de instrumento específico não descaracteriza, por evidente, a
contratação firmada entre a Requerente e a AGV Logística S.A. De acordo
com o art. 107 do Código Civil, que traz as disposições gerais sobre negócio
jurídico, “a validade da declaração de vontade não dependerá de forma
especial, senão quando a lei expressamente a exigir”.
Considerando que os contratos de prestação de serviços de armazenagem e
de transporte não dependem de forma especial para produzir seus
regulares efeitos pelos motivos já indicados, as partes não viram, à época,
necessidade de produzir um instrumento contratual específico.
(...)”.
Fl. 70208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
26
Neste ponto, reforça a fiscalização que existem “EXIGÊNCIAS PARA SEREM
CUMPRIDAS PARA OS REGISTROS PARA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO”, entretanto, pôde
constatar que os produtos que foram remetidos à AGV para armazenagem e transporte são
perecíveis e sujeitos a uma legislação rigorosa que determina que as empresas que os
comercializem ou armazenem tenham instalações e equipamentos adequados para atender às
normas de controle de qualidade, higiene e segurança do trabalho, saúde pública e meio
ambiente. Além disso, são mercadorias valiosas, sujeitas a perdas diversas decorrentes de
vencimento do prazo de validade, extravios, roubos, etc.
A fiscalização também constatou que apenas o contrato de comodato (arquivo no
formato PDF denominado “CONTRATO PARTICULAR DE COMODATO_12-01-2005_PET“, inserido
dentro da pasta digital intitulada “Comodato”, que se encontra anexada ao documento de e-fls.
3356, não é suficientemente detalhado a ponto de prever todos os tipos de problemas que
poderiam trazer prejuízos a Ouro Fino Pet e ao grupo econômico, tais como: perdas ocasionadas
pela refrigeração, por falta de observação do prazo de validade do produto, por roubos, por
sinistros, etc. O referido contrato não contempla cláusulas de reparos ou de indenizações, ou seja,
não traz à Ouro Fino Pet as garantias necessárias nas relações comerciais com a “AGV”.
Ressalte-se, ainda, que uma empresa pertencente a um grupo econômico com a
dimensão que possui o “OURO FINO”, com faturamento que a coloca como uma das maiores
empresas produtoras de produtos veterinários do país, com excelente assessoria jurídica, não iria
disponibilizar seus produtos a qualquer empresa, mesmo que competente e com nome no
mercado, sem se resguardar em contrato(s) detalhado(s). Observe-se que o próprio “Contrato de
Comodato” prevê, em sua cláusula 3.1, a existência dos contratos de “CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE” e de “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA”.
O primeiro contrato, denominado “Contrato Particular de Prestação de Serviços de
Operador Logístico – Armazenagem, Transporte e Outras Avenças” (vide o arquivo no formato PDF
denominado “DOC. 01 CONTRATO OUROFINO AGV x Filiais Agronegócio“, inserido dentro da pasta
digital intitulada “Item 1.1 Contratos AGV”, que se encontra anexada ao documento de fls. 3303),
foi firmado entre a Ouro Fino Agronegócio Ltda e a AGV Logística S.A. na data de 15/03/2012. O
referido contrato prevê a execução dos serviços da AGV nas filiais da Agronegócio de Goiânia,
Ribeirão Preto e Porto Alegre e contém diversas cláusulas que caracterizam a prestação de
serviços, tais como: o objeto do contrato (serviços a serem executados pela AGV); os locais da
prestação de serviços (filiais da Agronegócio); o escopo quantitativo das operações (preços e
formas de pagamento da armazenagem e do transporte) e outras condições. Reproduzimos,
abaixo, partes do referido contrato (e-fls. 3867)
Fl. 70209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
27

Fl. 70210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
28

O segundo contrato, intitulado “Instrumento Particular de Prestação de Serviços de
Operador Logístico, Armazenagem e Outras Avenças” (vide o arquivo no formato PDF denominado
“DOC. 02 Contrato AVG - Operações Logísticas “, inserido dentro da pasta digital intitulada “Item
1.1 Contratos AGV”, que se encontra anexada ao documento de fls. 3303), foi lavrado na data de
10/02/2017. Os itens 2.1 a 2.6 da “Cláusula Segunda – Do Objeto e do Escopo Quantitativo da
Operação”, do referido contrato, dão a dimensão das atividades que estão incluídas na prestação
de serviços da AGV, em conformidade com as diretrizes estabelecidas no primeiro contrato
destacado no item anterior.

Fl. 70211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
29

Fl. 70212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
30
A Ouro Fino Pet Ltda foi também intimada a “Informar se no ano de 2014 havia
funcionários contratados pela empresa no regime de CLT que trabalharam no estabelecimento
MATRIZ, situado no mesmo endereço da AVG Logística S.A. (Estrada Vinhedo/Viracopos Km 04,
Rua Edgar Marchiori, No 255, Distrito Industrial, em Vinhedo/SP). Em caso afirmativo, a empresa
deve informar os nomes e os dados funcionais (funções exercidas), devendo apresentar a(s)
cópia(s) da(s) carteira(s) de trabalho correspondente(s)”.
Em resposta ao Fisco, a Ouro Fino Pet apresentou os seguintes esclarecimentos
copiados de sua resposta:
“(...)
... a Requerente informa que, no ano de 2014, havia 26 (vinte e seis)
empregados registrados nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) em seu estabelecimento localizado na Estrada Vinhedo/Viracopos km
04, Rua Edgar Marchiori, no 255, Distrito Industrial, Vinhedo – SP, então
matriz da pessoa jurídica.
(...)”

A empresa apresentou 27 (vinte e sete) arquivos no formato PDF, um (01) arquivo
contendo a relação dos 26 (vinte e seis) funcionários e 26 (vinte e seis) arquivos contendo cópias
parciais das carteiras de trabalho correspondentes dos funcionários que trabalhavam na Ouro Fino
Pet e os cargos ocupados na empresa.

Fl. 70213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
31
Ainda, por meio do Termo de Intimação Fiscal No 09/2019, a Ouro Fino Pet Ltda foi
intimada no item 1.4 para:
“Informar se houve algum tipo de atividade, no ano de 2014, no
estabelecimento filial de CNPJ No 07.380.067/0003-03, com endereço
cadastral na Avenida Lourenço Belloli, no 600, galpão 02, setor Ouro Fino,
Vila Menck, em Osasco/SP. A contribuinte deve informar o tipo de atividade
desenvolvida no estabelecimento e se havia funcionários contratados pela
empresa no regime de CLT que trabalharam no referido estabelecimento.
A contribuinte deve informar ainda os nomes e os dados funcionais
(funções exercidas), assim como deve apresentar cópia(s) da(s) carteira(s)
de trabalho correspondente(s). Em sua resposta, a empresa esclareceu que:
“... em 2014, mantinha um estabelecimento filial inscrito no CNPJ sob o no
07.380.067/0003-00, que também era localizado no Município de Vinhedo.
Esse estabelecimento filial teve seu endereço alterado para a Avenida
Lourenço Belloli, no 600, galpão 02, setor Ouro Fino, Vila Menck, Osasco –
SP, somente em setembro de 2017, conforme atesta a 17a alteração
contratual.
Durante o exercício de 2014, os empregados da empresa Ouro Fino PET
Ltda registrados no estabelecimento matriz, então localizado no Município
de Vinhedo, (CNPJ 07.380.067/0001-48) foram transferidos para o
estabelecimento filial (CNPJ 07.380.067/0003-00) no mesmo Município, que
passaria a exercer operações comerciais naquele ano.
Em razão de problemas com a obtenção de licenças junto ao órgão
regulador do setor, referido estabelecimento filial não exerceu qualquer
movimentação comercial de mercadorias em 2014, o que somente ocorreu
no exercício de 2015, o que é refletido nos Livros Fiscais mantidos pela
Requerente e nas demais obrigações tributárias acessórias cumpridas pela
empresa indicando a ausência de operação do referido estabelecimento.
Porém, os empregados que haviam sido transferidos formalmente
permaneceram registrados naquele estabelecimento filial, que passou a ter
25 empregados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
conforme documentos anexos.”
(...)”

Embora tenha afirmado que passou a ter 25 funcionários contratados pela CLT
(Consolidação das Leis do Trabalho), que teriam sido transferidos indevidamente para o
estabelecimento filial, a empresa apresentou uma relação contendo 27 (vinte e sete) funcionários
Fl. 70214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
32
e cópias parciais das carteiras de trabalho correspondentes que trabalhavam na Pet no ano de
2014. Constatou-se que os funcionários são praticamente idênticos aos registrados na Matriz.
Apenas os quatro (04) últimos não estavam na relação dos funcionários registrados no
estabelecimento Matriz, assim como os três (03) últimos funcionários do quadro da Matriz (item
72) não constam da lista da filial.
Em resposta ao item 1.3 do Termo de Intimação Fiscal No 09/2019, foi solicitado à
Recorrente solicitou-se (1.3. Informar se havia prestadores de serviços contratados pela empresa
que operavam no estabelecimento citado no item anterior, no ano de 2014, não vinculados à
empresa AVG Logística S.A. Em caso de resposta afirmativa, apresentar cópia(s) do(s) contrato(s)
de prestação de serviços firmado(s) e informar as funções exercidas pelos contratados), a empresa
informou que:
... não havia prestadores de serviços contratados para atuar no
estabelecimento inscrito no CNPJ sob o no 07.380.067/0001-48 no ano de
2014.
Conforme mencionado anteriormente, a Requerente havia firmado
contrato de comodato com a empresa AGV Logística S.A., que lhe forneceu
toda a estrutura necessária para o desenvolvimento de suas atividades no
espaço cedido. A adoção desse modelo de negócio é usual e mais
conveniente e prática, sob os aspectos comercial e trabalhista, para a
empresa contratante (no caso, a Requerente), que fica dispensada de
pesquisar no mercado empresas distintas para a prestação de cada serviço.
Nesse contexto, não houve necessidade de contratação, pela Requerente,
de prestação de serviços não relacionados ao seu objeto social, como
limpeza, segurança, entre outros, os quais foram oferecidos pela AGV
Logística S.A. e cobrados da Requerente no preço do serviço de operador
logístico.
(...)”

Em trabalhos de fiscalização, verificou-se nesses contratos que os serviços
prestados pela AGV são bem mais abrangentes do que foi informado pela Ouro Fino Pet ao Fisco e
que, somente a AGV Logística S.A. efetuou as operações ditas comerciais da Ouro Fino Pet” no
ano de 2014.
Os funcionários cadastrados na filial são basicamente os mesmos cadastrados na
Matriz.
Ao observar detalhadamente as cópias dos contratos de trabalho dos funcionários
apresentadas pela Ouro Fino Pet Ltda, os registros indicavam que a maioria dos funcionários
estavam vinculados a atividades de vendas e que o trabalho seria desenvolvido em diversas
Fl. 70215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
33
regiões do país. Verificamos que apenas quatro (04) destes funcionários possuíam registros que
indicavam que os serviços poderiam ser prestados no estabelecimento Matriz da empresa, mas
não necessariamente apenas nesse local.
78. Em função desta constatação, encaminhamos à contribuinte o Termo de
Intimação Fiscal No 14/2019 (fls. 3370/3375), por meio do qual a empresa foi reintimada a cumprir
a exigência contida no 1.2 do Termo de Intimação Fiscal SEFIS No 09/2019, conforme se vê abaixo:
“(...)
1.3. Tendo em vista que não foi respondida adequadamente a intimação
contida no itens 1.2 do Termo de Intimação Fiscal SEFIS No 09/2019, abaixo
copiada, reintimamos a empresa a apresentar nova resposta informando
quantos e quais dos funcionários, contratados pela empresa pelo regime da
CLT, trabalhavam no estabelecimento Matriz de forma presencial no ano
de 2014, qual(is) função(ões) exerciam e qual(is) atividade(s) realizavam.
(negritamos)
(...)
1.2. Informar se no ano de 2014 havia funcionários contratados pela
empresa no regime de CLT que trabalharam no estabelecimento MATRIZ,
situado no mesmo endereço da AVG Logística S.A. (Estrada
Vinhedo/Viracopos Km 04, Rua Edgar Marchiori, No 255, Distrito Industrial,
em Vinhedo/SP). Em caso afirmativo, a empresa deve informar os nomes e
os dados funcionais (funções exercidas), devendo apresentar a(s) cópia(s)
da(s) carteira(s) de trabalho correspondente(s);
(..)”
Respondendo a referida intimação, a empresa prestou as seguintes informações,
(documento resposta inserido às fls. 3373/3375):
“(...)
Em resposta ao Item 1.3 do Termo de Intimação Fiscal, a Intimada informa
que possuía 26 funcionários registrados na empresa Ouro Fino Pet Ltda
(CNPJ 07.380.067/0001-48), que exerciam diferentes funções para o
desenvolvimento do objeto social da empesa. Tendo em vista o objeto
social da Intimada ser a distribuição de produtos, é de se esperar que a
grande maioria de seus funcionários desempenhavam funções comerciais,
razão pela qual suas funções eram desempenhadas em locais fora do
estabelecimento da Intimada, em particular reuniões com clientes na sede
destes.
Fl. 70216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
34
Do número total de funcionários citados acima, 4 (quatro) dedicavam a
maior parte do seu tempo com atividades administrativas (marketing e
consultoria de vendas), as quais eram desempenhadas em espaços
cedidos pela empresa Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A., situada
em Cravinhos/SP, que é a sociedade holding “mãe” da empresa Ouro Fino
Pet Ltda. Referidos funcionários também desenvolviam suas atividades
diretamente na localidade em que se encontra estabelecida a Intimada, em
especial quando necessário conferir a qualidade e quantidade de
produtos/estoque que seriam armazenados e posteriormente vendidos aos
clientes desta.
(...)”

A própria empresa, em sua resposta (fls. 3373/3375), informa claramente que, dos
26 (vinte e seis) funcionários contratados, 22 (vinte e dois) exerciam funções comerciais
desempenhadas em locais fora do estabelecimento e que apenas 04 (quatro) “dedicavam a maior
parte do seu tempo com atividades administrativas (marketing e consultoria de vendas), as quais
eram desempenhadas em espaços cedidos pela empresa Ouro Fino Saúde Animal Participações
S.A., situada em Cravinhos/SP, que é a sociedade holding “mãe” da empresa Ouro Fino Pet Ltda”
e, ainda, que “referidos funcionários também desenvolviam suas atividades diretamente na
localidade em que se encontra estabelecida a Intimada, em especial quando necessário conferir a
qualidade e quantidade de produtos/estoque que seriam armazenados e posteriormente vendidos
aos clientes desta”.
Constata-se, assim, que a presença de funcionários Ouro Fino Pet Ltda
contratados pelo regime CLT em seu “ÚNICO” estabelecimento, na cidade Vinhedo, foi apenas
ocasional.
Ratificando o entendimento da fiscalização, de fato, o que nos leva a concluir que
apenas os funcionários da AGV desempenharam todas as atividades da empresa no local.
Com relação aos fretes dos produtos vendidos pela Ouro Fino Pet, as notas fiscais
de vendas emitidas no ano de 2014 e dos conhecimentos de transporte correlatos identificou-se
os transportadores e os valores dos fretes pagos nas remessas dos produtos a seus adquirentes.
Os dados apresentados informam que os transportes das mercadorias vendidas pela “Pet” foram
efetuados pela AGV e mais 05 (cinco) transportadoras, sendo que a AGV foi responsável por
transportar mais de 95% das mercadorias vendidas pela “Pet”, conforme pode ser visto no quadro
resumo abaixo.
Fl. 70217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
35

Dos trabalhos da fiscalização extrai-se que nenhum funcionário da Ouro Fino Pet
Ltda participou de qualquer atividade comercial em seu “único” estabelecimento (Matriz)
existente no ano de 2014 na cidade Vinhedo, pois todas as funções eram efetuadas por
funcionários da AGV, que praticaram todos os atos necessários às atividades ali desenvolvidas,
quais sejam: a recepção dos produtos enviados pela OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA com fretes
pagos pela indústria; a conferência dos produtos; a etiquetagem; a estocagem/armazenagem; a
conferência de pedidos de vendas; a emissão e a impressão das notas fiscais que acompanhavam
os produtos vendidos; a separação dos produtos segundo as notas fiscais de vendas da Ouro Fino
Pet; a expedição dos produtos; e, ainda, o transporte e a entrega dos produtos vendidos pela Ouro
Fino Pet até o destinatário.
Ademais, os três dos estabelecimentos da Ouro Fino Pet receberam mercadorias da
OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA no mesmo sistema da AGV com a PET, quais sejam, as filiais de
(Goiânia/GO, de CNPJ no 05.480.599/0006-36; Cachoeirinha/Porto Alegre/RS, de CNPJ no
05.480.599/0019-50 e Aparecida de Goiânia/GO, de CNPJ no 05.480.599/0022-56), sendo que, em
dois deles (Cachoeirinha/RS e Aparecida de Goiânia/GO) não havia nenhum funcionário
contratado trabalhando nessas filias e que no outro (Goiânia/GO) havia apenas um funcionário
contratado sob o regime da CLT. Esses três estabelecimentos operavam nas filiais da AGV de CNPJ
02.905.424/0008-05, 02.905.424/0010-11 e 02.905.424/0068-38, cadastrados sob o CNAE (Código
de Atividade Econômica) 5211-7-01 – Armazéns Gerais –emissão de warrant. Ou seja, eram
armazéns gerais.
De fato, essas constatações nos leva a crer que a constituição da Ouro Fino Pet Ltda
pelo grupo econômico não se deu por motivos comerciais, pois não se verifica qualquer propósito
logístico na existência da referida empresa e também comercial e negocial, pois, constatado está
que era a AGV quem de fato realizava as atividades de armazenamento e expedição dos produtos
recebidos da OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA, onde bastava a esta empresa remetesse seus
produtos para o local do armazenamento (filial da AGV) utilizando o código de CFOP 5.905
(Remessa para depósito fechado ou armazém geral), aqui evidencia-se a ausência de propósito
logístico para constituição da Ouro Fino Pet Ltda.
A constituição da Ouro Fino Pet deu-se, unicamente, com o propósito economizar
tributos sem propósito negocial, objetivando reduzir artificialmente o quantum devido a título das
contribuições incidentes sobre os produtos com tributação monofásica, cuja obrigação recai sobre
a indústria que utiliza uma alíquota concentrada das contribuições, enquanto que nas vendas
efetuadas pela empresa comercial é aplicada a alíquota zero, ou seja, fica “isenta” da tributação.
Fl. 70218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
36
Outrossim, registra-se o fato de que todas as vendas de produtos próprios da OURO
FINO SAUDE ANIMAL LTDA, utilizados em animais de pequeno porte, foram efetuadas, no
mercado interno, para a Ouro Fino Pet Ltda, ou seja, em regime de exclusividade, o que
compromete as relações comerciais instituídas entre as autuadas, ante a flagrante ausência de
liberdade para firmarem um ajuste de preço em condições normais de mercado.
No plano meramente formal, podemos dizer que até foram emitidas notas fiscais
correspondentes às vendas ao estabelecimento Matriz da Ouro Fino Pet, supostamente comercial
atacadista, mas, no plano material, houve simples remessa dos produtos para um estabelecimento
da empresa AGV Logística S.A que estava cadastrado no período com o CNAE 4930-2-02
(Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional), mas que na prática operou como armazém geral. Na saída dos
produtos deste estabelecimento para terceiros não interdependentes, funcionários do operador
logístico emitiram notas fiscais em nome da Ouro Fino Pet Ltda com o valor real da operação de
comercialização.
Ratificando o entendimento da fiscalização e do julgador de piso, a OURO FINO
SAUDE ANIMAL LTDA enviou seus produtos para um armazém geral da AGV que operou como
centro de distribuição de seus produtos no ano de 2014. Entretanto, as compras e vendas entre as
empresas OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA e a Ouro Fino Pet Ltda constituíram verdadeiras
simulações, que na prática não existiram, pois eram desprovidas de quaisquer propósitos
negociais e/ou comerciais e foram desfiguradas.
Assevero que a falta de propósito negocial e a organização das atividades para
pagar a menor as contribuições para o PIS e a COFINS ficará materialmente demonstrada e
comprovada quando tratarmos das margens de lucro dos produtos e dos pagamentos das
operações de “compra e venda” entre a OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA e a Ouro Fino Pet,
ocasião que comparativamente demonstraremos os preços fixados dos produtos monofásicos e
não monofásicos nas transações entre essas empresas, nas vendas da Ouro Fino Pet para
terceiros. Esses temas serão tratados no tópico 2.6 deste Voto.

2.5.2- Do Estabelecimento Ouro Fino Agronegócio Ltda
A filial da Ouro Fino Agronegócio Ltda com CNPJ 05.480.599/0019-50 foi a
destinatária dos produtos remetidos/vendidos pela OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA à Ouro Fino
Agronegócio Ltda no estado de Rio Grande de Sul, no ano de 2014. É importante observar que o
endereço desta filial foi alterado no ano de 2014, do município de Porto Alegre/RS (Rua Sergio
Jungblut Dieterich, no 870, Setor AGV Armazém 08, Bairro São João, CEP: 91060-410) para a cidade
de Cachoeirinha/RS (Rodovia RS 118, no 12760, km 11, Bairro Jd. Betânia, Setor Ouro Fino, CEP
94970-850).
A empresa informou que mantinha o estabelecimento em espaço físico que lhe foi
cedido pela empresa AGV Logística S.A., com amparo em contratos de comodato. De fato, a
Fl. 70219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
37
empresa apresentou uma cópia do “Contrato Particular de Comodato” datado de 17/05/2010.
Entretanto, não foram apresentados contratos de prestação de serviços de armazenagem, de
logística ou de transporte firmados entre a Ouro Fino Agronegócio Ltda e a AGV Logística S.A., e o
contrato de comodato não contém a descrição dos serviços prestados no estabelecimento.
O trabalho da fiscalização constatou que o estabelecimento era operado pela filial
da empresa AGV Logística S.A., de CNPJ 02.905.424/0010-11 117, cadastrado sob o CNAE (Código
de Atividade Econômica) 5211-7-01– Armazéns Gerais– emissão de warrant. Ou seja, o
estabelecimento operava como um armazém geral.
A Ouro Fino Agronegócio Ltda descreveu as atividades desenvolvidas pela AGV
Logística S.A. nos estabelecimentos, quais sejam: recebimento de produtos adquiridos pela
Agronegócio; etiquetagem; armazenagem dos produtos; movimentação de estoque; separação,
conferência e expedição de pedidos; e inventário ciclo e geral, mas não apresentou contratos de
prestação de serviços de armazenagem, de logística ou de transporte firmados entre a Ouro Fino
Agronegócio Ltda e a AGV Logística S.A. que pudessem conter a descrição dos serviços prestados
no estabelecimento.
Posteriormente, a Agronegócio entregou ao Fisco cópias de dois contratos que
descrevem as atividades desenvolvidas pela AGV na prestação de serviços à Agronegócio,
detalhadas nos itens seguintes.
O primeiro contrato, denominado “Contrato Particular de Prestação de Serviços de
Operador Logístico – Armazenagem, Transporte e Outras Avenças” (vide o arquivo no formato PDF
denominado “DOC. 01 CONTRATO OUROFINO AGV x Filiais Agronegócio“, inserido dentro da pasta
digital intitulada “Item 1.1 Contratos AGV”, que se encontra anexada ao documento de fls. 3303),
foi firmado entre a Ouro Fino Agronegócio Ltda e a AGV Logística S.A. na data de 15/03/2012. O
referido contrato prevê a execução dos serviços da AGV nas filiais da Agronegócio de Goiânia,
Ribeirão Preto e Porto Alegre e contém diversas cláusulas que caracterizam a prestação de
serviços, tais como: o objeto do contrato (serviços a serem executados pela AGV); os locais da
prestação de serviços (filiais da Agronegócio); o escopo quantitativo das operações (preços e
formas de pagamento da armazenagem e do transporte) e outras condições.
Reproduzimos, abaixo, partes do referido contrato.

Fl. 70220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
38

Fl. 70221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
39
Assim como ocorreu no estabelecimento da empresa Ouro Fino Pet Ltda, as
despesas de água, energia elétrica, telefonia, manutenção de prédios e instalações, serviços de
segurança e vigilância, aluguéis de imóveis estão todas inseridas nas “despesas de armazenagem.
Embora o estabelecimento tenha operado o ano inteiro, a empresa apresentou
apenas uma nota fiscal de despesa de armazenagem no ano de 2014, cujos dados são transcritos
abaixo:

A empresa informou que não havia funcionários contratados sob o regime da CLT
no estabelecimento. A empresa acrescentou ainda que, em atendimento à legislação em vigor, ou
seja, aos artigos 4o e 18 do Decreto no 5.053/2004, possuía nos referidos estabelecimentos a
colaboradora autônoma de nome Edlaine Mondadori, contratada como responsável técnico.

A prestação de serviços no estabelecimento do estado do Rio Grande do Sul
compreendeu diversas atividades quais sejam: a recepção dos produtos enviados pela OURO FINO
SAUDE ANIMAL LTDA com fretes pagos pela indústria; a conferência dos produtos; a etiquetagem;
a estocagem/armazenagem; a conferência de pedidos de vendas; a emissão e a impressão das
notas fiscais que acompanharam os produtos vendidos; a separação dos produtos segundo as
notas fiscais de vendas da Ouro Fino Agronegócio; a expedição; e, ainda, , em alguns casos, o
transporte e a entrega dos produtos vendidos pela Ouro Fino Agronegócio até o destinatário.
No que se refere à unidade de Ribeirão Preto/SP, no local, teriam trabalhado 19
(dezenove) funcionários contratados pela Ouro Fino Agronegócio Ltda no regime da CLT
(Consolidação das Leis do Trabalho);
Os trabalhos da fiscalização constataram que, embora, existissem alguns
funcionários da Ouro Fino Agronegócio Ltda trabalhando em sua filial de Ribeirão Preto/SP, a AGV
Logística S.A. foi também responsável por praticar atos necessários à atividade comercial do
estabelecimento.

Daí, de fato, evidencia-se que foi a AGV Logística S.A. a empresa responsável por
praticar todos os atos necessários à atividade comercial no estabelecimento da Ouro Fino
Agronegócio em Porto Alegre/Cachoeirinha/RS, de forma semelhante à prestação de serviços
desta empresa no estabelecimento da empresa Ouro Fino Pet Ltda.
Os fatos demonstram que não existia um único funcionário da Ouro Fino
Agronegócio Ltda laborando nas atividades ditas comerciais em seus estabelecimentos nas cidades
de Goiânia (CNPJ no 05.480.599/0006-36), Aparecida de Goiânia (CNPJ no 05.480.599/0022-56) e
Porto Alegre/Cachoeirinha (CNPJ no 05.480.599/0019-50), pois todas as funções foram efetuadas
por funcionários da AGV, que praticaram todos os atos necessários à atividade comercial, quais
sejam: a recepção dos produtos enviados pela OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA com fretes pagos
Fl. 70222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
40
pela indústria; a conferência dos produtos; a etiquetagem; a estocagem/armazenagem; a
conferência de pedidos de vendas; a emissão das notas fiscais e a impressão das notas fiscais que
acompanharam os produtos vendidos; a separação dos produtos segundo as notas fiscais de
vendas da Ouro Fino Agronegócio; a expedição; e, ainda, em muitos casos, o transporte e a
entrega dos produtos vendidos pela Ouro Fino Agronegócio até o destinatário.
Outrossim, é importante esclarecer que a Agronegócio somente passou a se dedicar
à “compra e venda” dos produtos veterinários da OURO FINO SAÚDE ANIMAL LTDA a partir do ano
de 2010. Ocasião que naquele período, de setembro a dezembro daquele ano, as vendas dos
produtos com registro próprio no mercado interno da OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA foram
direcionadas às seguintes empresas: Logística Ouro Fino Ltda, de CNPJ 04.771.902/0001-82; Minas
Logística Ouro Fino Ltda, de CNPJ 07.167.393/0001-71; Centro Oeste Logística Ouro Fino Ltda, de
CNPJ 07.181.400/0001-90 e Ouro Fino Pet Ltda. Registra-se ainda que, a OURO FINO SAUDE
ANIMAL LTDA “vendeu” todos os seus produtos próprios apenas para empresas de seu grupo
econômico.
É importante informar que as empresas do grupo econômico até o ano de 2009,
Minas Logística Ouro Fino Ltda, 07.167.393/0001-71; Centro Oeste Logística Ouro Fino Ltda,
07.181.400/0001-90 e mesmo a Logística Ouro Fino Ltda, foram incorporadas, em 04/01/2010, por
outra empresa do grupo econômico de razão social Ouro Fino Produtos Veterinários Ltda e CNPJ:
06.186.517/0001-01 e que esta empresa foi incorporada pela Ouro Fino Agronegócio Ltda em
01/07/2011, segundo consta nos dados constantes dos sistemas informatizados da Receita Federal
(HOD), conforme declarado pelas empresas do grupo econômico ao Fisco. Ou seja, as empresas
migraram para Ouro Fino Agronegócio Ltda, mas a sistemática continuou a mesma, pois os
produtos próprios da OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA foram vendidos para empresas do grupo
econômico.
Os estabelecimentos existentes no ano de 2009 eram também armazéns que
recebiam os produtos da OURO FINO SAÚDE ANIMAL LTDA nas mesmas condições que as filiais da
Agronegócio de Goiânia (CNPJ no 05.480.599/0006-36), Aparecida de Goiânia (CNPJ no
05.480.599/0022-56) e Porto Alegre/Cachoeirinha (CNPJ no 05.480.599/0019-50).
De fato, ratificando o entendimento da fiscalização, também entendo que ao
desativar diversas filiais e incorporá-las à Agronegócio, o grupo Ouro Fino apenas transferiu para
uma empresa já existente o “modus operandi” executado nessas filiais, objetivando reduzir o
pagamento das contribuições para o PIS e a COFINS sobre os produtos monofásicos.
Por consequência, ao incorporar os estabelecimentos da empresa Ouro Fino
Agronegócio Ltda pelo grupo econômico, tal rearranjos não se deram, unicamente, por motivos
comerciais, pois dos fatos não se extrai qualquer propósito logístico, comercial ou negocial na
existência da Ouro Fino Agronegócio Ltda.
No presente caso, era a AGV quem realizava as atividades de armazenamento e
expedição dos produtos recebidos da OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA.
Fl. 70223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
41
Tal como à Ouro Fino Pet, a constituição da Ouro Fino Agronegócio deu-se,
unicamente, com o propósito economizar tributos sem propósito negocial, objetivando reduzir
artificialmente o quantum devido a título das contribuições incidentes sobre os produtos com
tributação monofásica, cuja obrigação recai sobre a indústria que utiliza uma alíquota concentrada
das contribuições, enquanto que nas vendas efetuadas pela empresa comercial é aplicada a
alíquota zero, ou seja, fica “isenta” da tributação.
Outrossim, registra-se o fato de que todas as vendas de produtos próprios da OURO
FINO SAUDE ANIMAL LTDA, utilizados em animais de grande porte, foram efetuadas, no mercado
interno, para a Ouro Agronegócio Ltda, ou seja, em regime de exclusividade, o que compromete as
relações comerciais instituídas entre as autuadas, ante a flagrante ausência de liberdade para
firmarem um ajuste de preço em condições normais de mercado.
No plano meramente formal, foram emitidas notas fiscais correspondentes a
vendas aos estabelecimentos da Ouro Fino Agronegócio Ltda, supostamente comerciais
atacadistas, mas, no plano material, houve simples remessa dos produtos para três
estabelecimentos da empresa AGV Logística S.A que estavam cadastrados no período com o
código de atividade econômica (CNAE) 5211-7-01 (Armazém Geral) e que operaram como
armazém geral. Na saída dos produtos destes estabelecimentos para terceiros não
interdependentes, funcionários do operador logístico emitiram notas fiscais em nome da Ouro
Fino Agronegócio Ltda com o valor real da operação de comercialização.
Ratificando o entendimento da fiscalização e do julgador de piso, a OURO FINO
SAUDE ANIMAL LTDA enviou seus produtos para um armazém geral da AGV que operou como
centro de distribuição de seus produtos no ano de 2014. Entretanto, as compras e vendas entre as
empresas OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA e a Ouro Fino Agronegócio Ltda constituíram
verdadeiras simulações, que na prática não existiram, pois eram desprovidas de quaisquer
propósitos negociais e/ou comerciais e foram desfiguradas.
Assevero que a falta de propósito negocial e a organização das atividades para
pagar a menor as contribuições para o PIS e a COFINS ficará materialmente demonstrada e
comprovada quando tratarmos das margens de lucro dos produtos e dos pagamentos das
operações de “compra e venda” entre a OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA e a Ouro Fino
Agronegócio, ocasião que comparativamente demonstraremos os preços fixados dos produtos
monofásicos e não monofásicos nas transações entre essas empresas, nas vendas da Ouro Fino
Pet para terceiros. Esses temas serão tratados no tópico 2.6 deste Voto.

2.5.3- Das despesas apropriadas e atividades desenvolvidas nos estabelecimentos
das empresas no ano de 2014
A Ouro Fino Pet Ltda teve atividades comerciais desenvolvidas no ano de 2014
apenas em seu estabelecimento Matriz, localizado na Estrada Vinhedo Viracopos, Km 04, Setor
Fl. 70224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
42
Ouro Fino, Distrito Industrial, CEP 13280-000, em Vinhedo/SP, endereço este cujo espaço físico lhe
foi cedido pela empresa AGV Logística S.A, de CNPJ (básico) no 02.905.424.
Todas as vendas de produtos próprios destinados a animais de pequeno porte, da
OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA no mercado interno no ano de 2014, foram efetuadas para a
Ouro Fino Pet Ltda, ou seja, em regime de exclusividade, e não foram formalizados quaisquer
tipos de contratos de compra e venda dos produtos entre estas empresas.
Todos os fretes relativos às remessas de produtos da OURO FINO SAUDE ANIMAL
LTDA para a Ouro Fino Pet Ltda foram pagos pelo estabelecimento industrial (OURO FINO).
Não houve comprovação individualizada dos pagamentos das despesas de água,
energia elétrica, telefonia, manutenção de prédios e instalações, etc. Estas despesas foram pagas
pela AGV, pois estavam inseridas nos “serviços de operador logístico” (armazenagem) que a AGV
prestou à Pet;
O único contrato apresentado para comprovar a contratação dos serviços de
logística (armazenagem) foi o “Contrato de Comodato” firmado com a “AGV” na data de
12/01/2005 (vide o arquivo no formato PDF denominado “CONTRATO PARTICULAR DE
COMODATO_12-01-2005_PET“, inserido dentro da pasta digital intitulada “Comodato”, que se
encontra anexada ao documento de e-fls. 3356.
O contrato de comodato não é suficientemente detalhado a ponto de prever todos
as situações decorrentes da prestação dos serviços contratados;
A “AGV” efetuou o transporte de cerca de 95,75% dos produtos vendidos pela Ouro
Fino Pet no ano de 2014. Pouquíssimos fretes foram realizados por outras empresas;
Não havia funcionários da Ouro Fino Pet Ltda trabalhando regularmente no
estabelecimento da empresa. Ficou demonstrado que a presença de funcionários da “Pet” no
estabelecimento foi apenas ocasional.
Os funcionários da AGV desempenharam todas as atividades executadas no
estabelecimento, sem necessidade da intervenção de qualquer funcionário contratado pela Ouro
Fino Pet Ltda.
Os funcionários da AGV praticaram as seguintes atividades: a recepção dos
produtos enviados pela OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA com fretes pagos pela indústria; a
conferência dos produtos; a etiquetagem; a estocagem/armazenagem; a conferência de pedidos
de vendas; a emissão das notas fiscais de vendas e a impressão dessas notas fiscais que
acompanhavam os produtos vendidos; a separação dos produtos segundo as notas fiscais de
vendas da Ouro Fino Pet; a expedição dos produtos; e, ainda, na maioria das vendas efetuadas
pela Ouro Fino Pet, o transporte e a entrega dos produtos vendidos pela Ouro Fino Pet até o
destinatário.
Por sua vez, no que se refere à Ouro Fino Agronegócio, a empresa teve atividades
comerciais desenvolvidas em 04 (quatro) estabelecimentos no ano de 2014, sendo que em três
Fl. 70225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
43
destes (filiais de Goiânia/GO, de CNPJ no 05.480.599/0006-36; Cachoeirinha/Porto Alegre/RS, de
CNPJ no 05.480.599/0019-50 e Aparecida de Goiânia/GO, de CNPJ no 05.480.599/0022-56) os
espaços físicos lhes foram cedidos pela empresa AGV Logística S.A em regime de comodato.
Apenas na filial de Ribeirão Preto a empresa desenvolveu suas atividades em local alugado que
não pertencia à AGV;
Todas as vendas de produtos próprios destinados a animais de grande porte, da
OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA no mercado interno no ano de 2014, foram efetuadas para a
Ouro Fino Agronegócio Ltda, ou seja, em regime de exclusividade, e não foram formalizados
quaisquer tipos de contratos de compra e venda dos produtos entre estas empresas;
Todos os fretes relativos às remessas de produtos da OURO FINO SAUDE ANIMAL
LTDA para a Ouro Fino Agronegócio Ltda foram pagos pelo estabelecimento industrial (OURO
FINO).
Três das quatro filiais da Agronegócio, cadastradas sob os CNPJ no
05.480.599/0006-36 (Goiânia/GO); 05.480.599/0019-50 (Cachoeirinha/RS) e 05.480.599/0022-56
(Aparecida de Goiânia/GO), foram utilizados como centros de distribuição de produtos da OURO
FINO SAUDE ANIMAL LTDA e foram operados pela AGV.
Não houve comprovação individualizada dos pagamentos das despesas de água,
energia elétrica, telefonia, manutenção de prédios e instalações, etc., nos três estabelecimentos
operados pela AGV. Todas estas despesas estavam inseridas nos “serviços de operador logístico”
(armazenagem) que a AGV prestou à Agronegócio.
Não havia funcionários da Ouro Fino Agronegócio Ltda trabalhando regularmente
nos três estabelecimentos citados acima.
Os contratos apresentados para comprovar a contratação dos serviços de logística
(armazenagem), firmado com a “AGV”, comprovam que apenas os funcionários da AGV
desempenharam todas as atividades comerciais nos três estabelecimentos, sem necessidade da
intervenção de funcionário da Ouro Fino Agronegócio Ltda.
Os funcionários da AGV praticaram as seguintes atividades nos três
estabelecimentos: a recepção dos produtos enviados pela OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA com
fretes pagos pela indústria; a conferência dos produtos; a etiquetagem; a
estocagem/armazenagem; a conferência de pedidos de vendas; a emissão das notas fiscais de
vendas e a impressão dessas notas fiscais que acompanhavam os produtos vendidos; a separação
dos produtos segundo as notas fiscais de vendas da Ouro Fino Agronegócio; a expedição dos
produtos; e, ainda, na maioria das vendas efetuadas pela Ouro Fino Agronegócio, o transporte e a
entrega dos produtos vendidos pela Ouro Fino Pet até o destinatário.

2.6- Do Subfaturamento
2.6.1- Das Margens de Lucro praticadas pelas empresas do grupo econômico
Fl. 70226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
44
Neste ponto, os trabalhos da fiscalização observaram o comportamento dos preços
praticados pela OURO FINO SAÚDE ANIMAL nas vendas efetuadas para as empresas OURO FINO
AGRONEGÓCIO LTDA E OURO FINO PET LTDA e comparou com os preços praticados por estas
empresas nas vendas efetuadas para terceiros não interdependentes. (e-fls. 3.919)

2.6.2- Preços praticados pela Ouro Fino Saúde Animal nas vendas para a Ouro Fino
Agronegócio Ltda e nas revendas desta empresa para terceiros não interdependentes
Com base nos dados das notas fiscais de vendas e revendas emitidas tanto OURO
FINO SAUDE ANIMAL LTDA como pela Ouro Fino Agronegócio Ltda, foi feita uma análise
comparativa dos preços unitários praticados nas vendas da OURO FINO para a Ouro Fino
Agronegócio Ltda e desta para terceiros interdependentes, utilizando como referência a média
ponderada dos preços unitários dos produtos para tentar identificar se existia distorção nas
“margens de lucro brutas” praticadas nas vendas de produtos sujeitos à tributação concentrada de
PIS e COFINS - monofásicos e nas vendas de produtos não sujeitos à tributação concentrada de PIS
e COFINS - não monofásicos.
1 - Vendas de produtos próprios monofásicos da Ouro Fino Saúde Animal Ltda
para a Ouro Fino Agronegócio Ltda e revendas dessa empresa para terceiros

Fl. 70227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
45

2 - Vendas de produtos próprios não monofásicos da Ouro Fino Saúde Animal Ltda
para a Ouro Fino Agronegócio Ltda e revendas dessa empresa para terceiros
Fl. 70228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
46

Analisando as tabelas acima, evidencia-se que o preço unitário médio praticado
pela Ouro Fino Agronegócio Ltda nas revendas de produtos monofásicos é cerca 196,09% (=
181,20 /92,40) maior do que nas revendas de produtos não monofásicos, o que indica provável
existência de subfaturamento nos preços dos produtos monofásicos nas vendas da OURO FINO
para a Agronegócio, visando diminuir indevidamente a tributação de PIS e COFINS.

2.6.3– Dos preços praticados pela Ouro Fino Saúde Animal nas vendas para a Ouro
Fino Pet Ltda e nas revendas desta empresa para terceiros não interdependentes
Foi feita a mesma avaliação nas vendas da OURO FINO para a empresa do grupo
econômico Ouro Fino Pet Ltda, e foi obtido resultados que mostram uma diferença ainda maior
entre os valores unitários médios nas vendas dos produtos monofásicos e não monofásicos.

Fl. 70229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
47
1- Margens de lucro obtidas nas vendas de produtos próprios monofásicos da
Ouro Fino Saúde Animal Ltda para a Ouro Fino Pet Ltda e nas revendas para terceiros

2- Margens de lucro obtidas nas vendas de produtos próprios não monofásicos da
Ouro Fino Saúde Animal Ltda para a Ouro Fino Pet Ltda e nas revendas para terceiros
Fl. 70230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
48

Com base nas tabelas acima, verifica-se que o preço unitário médio praticado pela
Ouro Fino Pet Ltda nas revendas de produtos monofásicos é cerca de 248,59% (= 350,48 / 140,99)
maior do que nas revendas de produtos não monofásicos, indicando também provável existência
de subfaturamento nos preços dos produtos monofásicos nas vendas da OURO FINO para a Pet,
visando diminuir indevidamente a tributação de PIS e COFINS.

2.6.4 – Da avaliação dos custos dos produtos vendidos para as empresas Ouro
Fino Agronegócio Ltda e Ouro Fino Pet Ltda
Durante o procedimento fiscal, foi apurada as “margens de lucro” da OURO FINO
nas vendas para a Ouro Fino Agronegócio Ltda e para a Ouro Fino Pet Ltda, obtidas pela diferença
entre o custo dos produtos próprios e os valores das vendas a essas empresas.
Dessa forma, foi levado em consideração os custos de produção dos produtos
próprios da empresa fabricados ao longo do ano de 2014.

2.6.5 – Dos custos apurados e margens de lucro praticadas nas vendas para a Ouro
Fino Pet Ltda e nas vendas desta empresa para terceiros
Com base nos valores dos custos dos produtos dos produtos próprios, foi feita a
apuração apresentada anteriormente, tudo com o objetivo de se apurar a margem de lucro bruta
(diferenças de preços unitários de vendas), não sendo consideradas as outras despesas envolvidas
nas vendas nem a efetiva margem de lucro praticada.
Fl. 70231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
49
1 - Margens de lucro obtidas nas vendas de produtos próprios monofásicos da
Ouro Fino Saúde Animal Ltda para a Ouro Fino Pet Ltda e nas revendas dessa empresa para
terceiros

Fl. 70232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
50
2 – Margens de lucro obtidas nas vendas de produtos próprios não monofásicos da Ouro Fino
Saúde Animal Ltda para a Ouro Fino Pet Ltda e nas revendas dessa empresa para terceiros

Dos dados acima se extraiu as seguintes margens de lucro desde a apuração dos
custos, passando pelas vendas à coligada até a venda final da coligada para terceiros
independentes:

Analisando os dados, verifica-se que nas vendas da OURO FINO para a Ouro Fino
Pet Ltda, operação em que há a tributação concentrada de PIS e COFINS para os produtos
monofásicos, a “margem de lucro” aplicada a estes produtos (89,96%) é praticamente igual aos
não monofásicos (86,80%). Entretanto, nas vendas da Ouro Fino Pet Ltda para terceiros não
interdependentes, quando a alíquota dos produtos monofásicos é reduzida a zero, os preços
unitários dos produtos monofásicos se multiplicam e as margens de lucro são bem superiores,
atingindo o patamar de 437,28% e superando as margens médias dos produtos não monofásicos
em 206,33%.
Estes dados se apresentam como indicativos quanto a manipulação dos preços para
reduzir a carga tributária incidente sobre os produtos monofásicos que são tributados apenas na
primeira fase da cadeia, ou seja, nas vendas da OURO FINO para a Ouro Fino Pet Ltda.
Fl. 70233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
51

2.6.6 – Custos apurados e margens de lucro praticadas nas vendas para a Ouro
Fino Agronegócio Ltda e nas vendas desta empresa para terceiros
Foi efetuada avaliação similar nas operações de vendas realizadas com da OURO
FINO para a empresa do grupo econômico Ouro Fino Agronegócio Ltda e obtivemos os seguintes
resultados:
1 – Margens de Lucro obtidas nas vendas de produtos próprios monofásicos da
Ouro Fino Saúde Animal Ltda para a Ouro Fino Agronegócio Ltda e nas revendas dessa empresa
para terceiros

Fl. 70234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
52

2 - Margens de Lucro obtidas nas vendas de produtos próprios não monofásicos
da Ouro Fino Saúde Animal Ltda para a Ouro Fino Agronegócio Ltda e nas revendas dessa
empresa para terceiros
Fl. 70235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
53

Aqui se evidencia as seguintes margens de lucro desde a apuração dos custos,
passando pelas vendas à coligada até a venda final da coligada para terceiros independentes:

Analisando os dados, verifica-se que nas vendas da OURO FINO SAÚDE ANIMAL
para a Ouro Fino Agronegócio Ltda, fase da cadeia em que há a tributação de PIS e COFINS dos
produtos monofásicos, a “margem de lucro” aplicada aos produtos monofásicos (56,48%) é um
pouco superior aos monofásicos (34,79%). Entretanto, nas vendas da Ouro Fino Agronegócio Ltda
para terceiros não interdependentes, os preços unitários dos produtos monofásicos se
multiplicam e as margens de lucro são bem superiores, atingindo o patamar de 237,68% e
superando as margens médias dos produtos não monofásicos em 106,49%.
De fato, ratificando o entendimento da autoridade fiscal, os dados indicam a
manipulação dos preços para reduzir a carga tributária incidente sobre os produtos monofásicos
que são tributados apenas na primeira fase da cadeia, ou seja, nas vendas da OURO FINO SAÚDE
ANIMAL para a Ouro Fino Agronegócio Ltda.
Fl. 70236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
54
No que se refere as vendas de produtos com registro próprio industrializados para a
empresa pertencente ao grupo econômico de razão social Ouro Fino Agronegócio Ltda, de CNPJ no
05.480.599/0001-21, sobretudo, a exclusividade nas vendas dos produtos para aquela empresa, a
fiscalização constatou que a Recorrente informou que:
201.1. As relações comerciais entre as empresas ocorreram em condições
normais de mercado, pautadas na plena liberdade entre as partes;
201.2. Os preços praticados são formados pela soma do custo direto dos
produtos mais as despesas variáveis, as despesas fixas proporcionais e o
lucro.
201.3. Os pagamentos relativos às vendas para a Ouro Fino Agronegócio
Ltda foram efetuados mediante transferência bancária ou compensação
com adiantamentos efetuados para futuro fornecimento de mercadorias;
201.4. As negociações de preços com a Ouro Fino Agronegócio Ltda
ocorrem nas condições gerais de mercado, não havendo formalização de
contratos;
201.5. A OURO FINO vendeu produtos com registro próprio não apenas
para a Ouro Fino Agronegócio Ltda, como também para 22 (vinte e duas)
distribuidoras.

Entretanto, os trabalhos da fiscalização encontraram divergências entre as
informações prestadas, constatou-se que OURO FINO SAÚDE ANIMAL apenas vendeu produtos
próprios no mercado interno para suas duas coligadas residentes no Brasil, no ano de 2014, a
Ouro Fino Agronegócio Ltda e a Ouro Fino Pet Ltda. As demais 20 (vinte) empresas para as quais a
OURO FINO SAÚDE ANIMAL efetuou vendas no ano de 2014 estão todas localizadas no exterior,
dentre as quais destacamos a Ouro Fino de Mexico S.A de CV (controlada pela OURO FINO).
Registra-se que os produtos próprios foram vendidos no mercado interno, com
exclusividade, apenas para as duas empresas do grupo econômico Ouro Fino Agronegócio Ltda e
Ouro Fino Pet Ltda, o que de fato, contradiz a afirmação da empresa de que “as negociações de
preços com a Ouro Fino Agronegócio Ltda ocorreram nas condições gerais de mercado”, o que
efetivamente não aconteceu, não apenas devido à exclusividade nas vendas de produtos, mas
também pelo fato de que as empresas têm o mesmo comando e administração e, também, pelos
preços praticados nas vendas e revendas das empresas do grupo econômico e, ainda, pelas formas
como os pagamentos foram efetivados, conforme se verá adiante.

2.6.7- Dos adiantamentos e pagamentos dos produtos adquiridos da Ouro Fino
Saúde Animal Ltda
Fl. 70237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
55
Tanto a OURO FINO SAÚDE ANIMAL LTDA como a Ouro Fino Pet Ltda
apresentaram notas fiscais de vendas dos produtos e os correspondentes pagamentos e
adiantamentos que teriam sido efetuados, conforme demonstrado pelo quadro abaixo:

Fl. 70238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
56

Fl. 70239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
57

Após análise desses dados, demonstrou-se que praticamente todas as compras
teriam sido quitadas com adiantamentos efetuados pela Ouro Fino Pet Ltda, apenas as notas
fiscais de número 33343, emitida em 26/08/2014, e 33703, emitida em 19/09/2014, teriam sido
quitadas na forma convencional e normal de mercado, ou seja, com pagamentos efetuados após
as emissões dos documentos fiscais e com valores iguais aos dessas notas fiscais. As demais notas
fiscais emitidas teriam sido pagas por meio de adiantamentos efetuados pela Ouro Fino Pet Ltda.
Demonstrou-se que as notas fiscais emitidas pela OURO FINO SAUDE ANIMAL
LTDA, verifica-se que do valor total faturado (R$ 25.773.461,02), R$ 25.420.000,00 (98,63%)
corresponderiam a adiantamentos e apenas 1,37% (R$ 353.461,02) seriam pagamentos efetuados
em datas posteriores às emissões das notas fiscais.
Os valores transferidos pela Ouro Fino Pet para a OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA
foram sendo ajustados/arrumados aos valores e às datas das notas fiscais emitidas. Entretanto,
verificou-se que havia um grande lapso de tempo entre a remessa dos valores e as emissões da
grande maioria dos documentos fiscais, períodos estes que alcançaram “incríveis” seis meses de
defasagem.
É mister demonstrar que os pagamentos das notas fiscais 31398 e 31402, emitidas
em 26/02/2014, houve o adiantamento de R$ 700.000,00, depositado pela Ouro Fino Pet na
conta da OURO FINO em 09/10/2013, teria quitado totalmente a Nota Fiscal No 31298 e
parcialmente a Nota Fiscal No 31402, ambas emitidas em 26/02/2014, ou seja, 140 (cento e
quarenta) dias antes de sua emissão. Assim, um adiantamento efetuado no mês de outubro de
2013 teria sido o responsável pelo pagamento de notas fiscais emitidas 04 (quatro) meses e 20
(vinte) dias depois.
Vejamos a situação resumida nos quadros abaixo:

Fl. 70240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
58

Quanto aos pagamentos das notas fiscais 36352, de 22/12/2014, e 36356, 36366 e
36368, de 23/12/2014: os dados informados pela Ouro Fino Pet Ltda no demonstrativo
apresentado ao Fisco (vide o arquivo digital intitulado “NFs-PET_2014v2”, anexado ao documento
de fls. 3330) e no quadros anexos a este subitem, informam que o adiantamento de R$
2.000.000,00, depositado pela Ouro Fino Pet na conta da OURO FINO SAÚDE ANIMAL em
16/05/2014, teria “pago” parcialmente a nota fiscal no 36352, emitida em 22/12/2014, e
totalmente as notas fiscais de no 36356, 36366 e 36368, emitidas em 23/12/2014. Ou seja, o
adiantamento efetuado no mês de maio de 2014 teria sido o responsável pelo pagamento de
notas fiscais emitidas no mês de dezembro de 2014, ou seja, 220 (duzentos e vinte) e 221
(duzentos e vinte e um) dias depois, o que corresponde a 6 (seis) meses e 20 (vinte) e 6 (seis)
meses e 21 (vinte e um) dias após à transferência bancária.
Fl. 70241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
59

Várias outras situações poderiam ter sido destacadas, pois a defasagem entre os
adiantamentos efetuados e as emissões das notas fiscais ocorreram, segundo as informações das
empresas, durante todo o ano calendário de 2014 em períodos de tempo dilatados, por esta
razão, concluiu a fiscalização que as operações entre as empresas não foram efetuadas em
condições normais de mercado.
Analisando as datas em que os adiantamentos foram efetuados e os valores
acumulados nas contas correntes da OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA, assim como a quitações
que teriam sido efetuadas ao logo do ano de 2014, veremos que os valores foram mantidos em
uma espécie de conta corrente entre as empresas, gerando assim saldos credores diários à
disposição da OURO FINO, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Fl. 70242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
60

Fl. 70243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
61

Fl. 70244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
62

Esses dados revelam que a Ouro Fino Pet transferiu milhões de Reais para a OURO
FINO SAUDE ANIMAL LTDA antecipadamente e que os altos saldos credores à disposição da OURO
FINO durante todo o ano calendário correspondem a valores expressivos e não usuais entre
empresas com administração independente, alcançando o valor máximo de R$ 17.560.878,85 no
dia 16/05/2014. Verifica-se que, ao final do ano de 2014, a OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA
ainda tinha à sua disposição o montante de R$ 2.429.365,80 proveniente das transferências
bancárias efetuadas pela Ouro Fino Pet.
A coluna “NUMERO DE DIAS” corresponde ao número de dias que os saldos
credores ficaram à disposição da OURO FINO e a coluna e “ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA”
corresponde à atualização monetária do capital da Ouro Fino Pet Ltda. Nesse caso, utilizamos
como referência a taxa Selic média do período (0,85%) para efetuar a atualização dos valores dos
saldos credores, conforme os índices apurados na tabela anexa a este subitem.
A fiscalização transcreveu no quadro abaixo as condições em que os pagamentos e
os adiantamentos teriam sido efetuados, aqui transcrevemos alguns fragmentos: (e-fls. 4012)

Fl. 70245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
63

Fl. 70246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
64

As colunas “Data NF” e No Dias” do quadro acima foram acrescentadas pela
fiscalização, pois não existiam estes dados nos demonstrativos enviados pelas empresas. Estas
informações são importantes para caracterizar o aspecto temporal das transferências bancárias
enviadas pela Agronegócio para a OURO FINO, correspondentes aos adiantamentos e
pagamentos contidos nos referidos demonstrativos.
Esclarece a fiscalização que tanto a Agronegócio como a OURO FINO SAÚDE
ANIMAL consideram pagamentos os valores transferidos que foram vinculados a notas fiscais
emitidas antes de sua ocorrência e adiantamentos os montantes transferidos em datas anteriores
à emissão dos documentos fiscais. Dessa forma, podemos concluir que a Agronegócio teria
saldado os valores das notas fiscais dos produtos adquiridos no ano de 2014 remetendo por via
Fl. 70247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
65
bancária à OURO FINO SAÚDE ANIMAL os valores de R$ 108.108.655,36 a título de
adiantamentos e R$ 96.872.254,42 a título de pagamentos.
Aponta a fiscalização que para compor os demonstrativos foi executado um
verdadeiro malabarismo matemático, pois os valores remetidos/transferidos foram sendo
ajustados/arrumados aos valores das notas fiscais emitidas, à medida das datas em que essas
notas foram emitidas, daí, muitas incoerências teriam constatadas.
As transferências de valores da Agronegócio à OURO FINO SAÚDE ANIMAL
designadas como adiantamentos aparecem nos demonstrativos em datas dos meses de dezembro
de 2013 até julho de 2014 e em setembro e outubro de 2014. Esses adiantamentos teriam
extinguido obrigações da Agronegócio em notas fiscais emitidas nos meses de janeiro a outubro
de 2014. Já as remessas bancárias consideradas pagamentos teriam sido efetuadas em datas dos
meses de agosto a outubro de 2014 e janeiro a março de 2015 e teriam quitado obrigações das
notas fiscais emitidas nos meses de julho a dezembro de 2014.
Nos meses de setembro e outubro de 2014, a Agronegócio teria transferido à
OURO FINO a título de adiantamentos os valores totais de R$ 2.320.655,66 e R$ 1.750.000,00,
respectivamente, e a título de pagamentos os montantes de R$ 8.752.618,80 e R$ 14.492.845,28.
Em outros termos, nesses meses verificou-se a ocorrência simultânea dessas duas
situações, nos meses de novembro e dezembro de 2014 não havia nem adiantamentos nem
pagamentos.
Verificou-se ainda que adiantamentos e pagamentos teriam extinguido obrigações
referentes aos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2014, ao mesmo tempo. Quer dizer
que muitas notas fiscais emitidas nesses quatro meses teriam sido saldadas ora com pagamentos
ora com adiantamentos.
Os dados apresentados pela contribuinte revelam que existem adiantamentos
efetuados em datas cerca de 80 (oitenta) dias anteriores às emissões das notas fiscais, como é o
caso das notas fiscais número 31416 e 31471, respectivamente emitidas em 27/02/2014 e
28/02/2014, que teriam sido liquidadas pelo adiantamento no valor de R$ 4.000.000,00, datado
de 10/12/2013. Por outro lado, verifica-se que grande parte dos pagamentos efetuados teriam
quitado notas fiscais emitidas em prazos em torno de 90 dias posteriores às datas das emissões
das notas fiscais correspondentes.
De fato, as constatações demonstram um desajuste nos critérios das políticas de
preços e prazos adotados pelas empresas do grupo econômico, as quais não se coadunam com a
realidade comercial usual adotada entre empresas independentes.
Torna-se incompreensível entender a natureza do negócio que ampara duas notas
fiscais emitidas na mesma data terem sido pagas, uma com adiantamento (s) efetuado(s) dois
meses antes e outra com pagamento(s) efetuado(s) três meses depois, é inegável que os fatos
Fl. 70248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
66
constatados pela fiscalização contribuem para configuração da ausência de independência
negocial e financeira das autuadas.
Do bom trabalho da fiscalização, evidencia-se que pagamentos, em sua grande
maioria, teriam sido responsáveis pela quitação de notas fiscais emitidas cerca de 90 (noventa)
dias antes, como dito antes. Entretanto, como esclarece a fiscalização, não há como fechar conta
corretamente, ou seja, a soma dos valores das notas pagas quase sempre não bate com o(s)
valor(es) do(s) pagamento(s) efetuado(s), sobrando sempre um saldo que teria sido utilizado em
várias situações, tais como: “baixado com créditos de devolução(ões)”, “utilizado para outro(s)
pagamento(s)”, “baixado posteriormente (em outra compensação”, “saldo de pagamento utilizado
em compensações futuras”, “utilizado em compensações de notas de débitos”, “saldo de
pagamento utilizado para outros pagamentos”, etc. Existem também os “saldos de adiantamento
utilizados em compensações futuras”.
Se todas as notas fiscais tivessem sido quitadas em prazos próximos a 90 (noventa)
dias, ou seja, se essa fosse a regra para a liquidação de todas as notas fiscais emitidas pela
empresa no ano de 2014, esse prazo poderia de alguma forma ser considerado satisfatório, apesar
de extenso para a maioria das compras e vendas usuais de mercado, cujos prazos de pagamento
giram em torno de 30 (trinta) dias. Poderia se dizer que se trata apenas de uma questão de
política de preços adotada entre as empresas do grupo econômico, tendo em vista uma série de
fatores envolvidos nas atividades e negócios das empresas.
Como a empresa informou que não houve celebração de contratos entre a
Agronegócio e a OURO FINO SAÚDE ANIMAL, não há elementos que nos ajude a entender a
adoção deste prazo de pagamento ou considera-lo normal para esse tipo de atividade.
Entretanto, ao se analisar os demais dados contidos nos demonstrativos,
observamos que inúmeras notas fiscais teriam sido liquidadas com pagamentos efetuados em
intervalos muito curtos de tempo em relação às suas emissões. Os demonstrativos revelam
situações em que pagamentos teriam quitado notas fiscais emitidas um a dois dias antes; outras
notas fiscais que teriam sido quitadas com pagamentos efetuados nas mesmas datas de suas
emissões e ainda verificamos a existência de uma nota fiscal que teria sido quitada com um
pagamento efetuado um dia antes de sua emissão. Somando os valores das notas fiscais nessas
condições, ou seja, com prazo pequeno entre a data de emissão e o correspondente pagamento,
apuramos o montante de R$ 25.567.594,92, conforme a relação contida no quadro anexo, onde
são apresentadas as transferências responsáveis pelos pagamentos de notas fiscais com prazo não
superior a 10 (dez) dias. Este valor não é nada desprezível, considerando-se que os pagamentos
totais correspondem ao valor de R$ 96.872.254,42. Ressalte-se ainda que há inúmeros
pagamentos efetuados em prazos entre 10 e 90 dias. Em destaque, as notas fiscais que teriam
sido pagas com transferências bancárias de até no máximo dois (02) dias de prazo após sua
emissão.
Fl. 70249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
67
273. Dentre os dados apresentados acima, destacamos o conjunto de notas fiscais
abaixo transcrito, onde se verifica que o pagamento no valor de R$ 2.196.837,43, efetuado na
data de 18/08/2014, teria sido o responsável pela quitação de diversas notas fiscais, inclusive as
notas fiscais número 34151, 34154, 34152, 34155 e 34156, emitidas na mesma data do
pagamento, e ainda a nota fiscal número 34159 que foi emitida no dia posterior ao pagamento.
Ou seja, o mesmo pagamento teria saldado 05 (cinco) notas fiscais emitidas no mesmo dia de sua
transferência e outra nota fiscal emitida antes de sua emissão. Nesse caso, o valor transferido foi
utilizado como pagamento e adiantamento ao mesmo tempo.
Se, no caso apresentado acima, um pagamento teria servido para quitar obrigações
decorrentes de notas fiscais emitidas antes e depois de sua execução, ou seja, utilizado como
pagamento e adiantamento, a situação mostra que um adiantamento teria sido também utilizado
nas duas funções, ou seja, como adiantamento e pagamento ao mesmo tempo.
Analisando as compensações acima, verifica-se que o adiantamento no valor de R$
2.960.000,00, datado de 15/05/2014, teria saldado diversas notas fiscais emitidas posteriormente
à sua efetivação e também a nota fiscal número 32502, emitida em 06/05/2014, no valor de R$
183.706,60. Ou seja, o adiantamento teria quitado uma nota fiscal emitida 09 (nove) dias antes de
sua efetivação. Nesse caso, podemos dizer que o valor transferido foi utilizado como
adiantamento para quitar várias notas fiscais e como pagamento da nota fiscal 32502.
(negritamos e grifamos)
Destacamos, ainda, o caso do pagamento no valor de R$ 1.095.494,78, efetuado na
data de 19/09/2014, que teria sido o responsável pelo quitação de algumas notas fiscais emitidas
no período de 07 (sete) a 17 (dezessete) dias antes e de duas notas fiscais que foram emitidas na
data 02/02/2014, ou seja, em um prazo de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias antes, que
corresponde a sete meses e meio. Observe-se ainda que somente parte do referido pagamento
teria sido utilizada para pagamentos de notas fiscais e que o restante teria sido utilizado para
outros pagamentos que não foram especificados pela empresa. O quadro abaixo demonstra a
situação destacada.
É importante destacar ainda que nos dados dos demonstrativos raramente um
pagamento teria sido o responsável pela quitação exata de uma ou mais notas fiscais. Sempre há
sobras que são transferidas para outros conjuntos de notas fiscais ou para outros pagamentos que
teriam sido efetuados no mesmo ano, no ano posterior de 2015 e até no ano de 2013.
Da mesma forma, como analisado anteriormente com a Ouro Fino Pet Ltda,
verifica-se que valores milionários foram sendo acumulados nas contas correntes da OURO FINO
SAUDE ANIMAL LTDA e mantidos em uma espécie de conta corrente entre as empresas, gerando
assim saldos credores diários à disposição da OURO FINO, de fato, como aponta a fiscalização, não
se trata de situação usual entre empresas com administrações independentes.
Ratificando o entendimento da fiscalização, também entendo que as transferências
bancárias aleatórias que não “casam” totalmente com as notas fiscais emitidas foram efetuadas
Fl. 70250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
68
para demonstrar uma aparência de normalidade nas relações comerciais entre estas duas
empresas do mesmo grupo econômico, tentando caracterizar uma independência que nunca
existiu, mas que evidencia a artificialidade das operações.
Também entendo que os fatos demonstram que não houve negociações de valores
entre as empresas e que a incorporação pela Ouro Fino Agronegócio de filiais dedicadas à
comercialização de produtos veterinários, tudo com o objetivo de reduzir artificialmente a
tributação incidente sobre o PIS e a COFINS.
Não há propósito comercial e/ou negocial nas decisões das empresas, cujo
direcionamento é dado pelo grupo econômico. A opção de distribuir os produtos por intermédio
dos centros de distribuição incorporados pela Agronegócio teve como único objetivo o pagamento
a menor indevido dos valores de PIS e COFINS dos produtos com tributação monofásica dessas
contribuições, cuja tributação recai sobre a indústria que utiliza uma alíquota concentrada das
contribuições, enquanto que nas vendas efetuadas pela empresa comercial é aplicada a alíquota
zero, ou seja, fica “isenta” da tributação.
Por óbvio, a divisão industrial/distribuidora é lícita, de fato, o que aqui se discute é
a substância econômica das operações realizadas entre estas empresas do grupo.
Ora, o lançamento tributário tem como fonte a constatação da realização de
negócios jurídicos fraudulentos e simulados por parte das recorrentes para reduzir a tributação do
PIS/COFINS utilizando da segregação de atividades, as quais, no mundo dos fatos nunca ocorreu.
A ausência de propósito negocial das atividades das autuadas, ante a constatação
de interdependência entre as autuadas, ocasião que, na tentativa de demonstrar normalidade na
quitação (pagamento) das notas fiscais emitidas, bem como, ante a política de preços dos
produtos monofásicos nas vendas à Agronegócio e à Pet com margens de lucro bem superiores à
vendas dos produtos monofásicos.
Também entendo que as compras e vendas entre as empresas OURO FINO SAUDE
ANIMAL LTDA e a Ouro Fino Agronegócio Ltda e à Ouro Fino Pet constituíram verdadeiras
simulações e na prática não existiram, pois eram desprovidas de quaisquer propósitos negociais,
logísticos e/ou comerciais.
A constituição da empresa Ouro Fino Pet Ltda pelo grupo econômico não se deu
por motivos comerciais, pois não se verifica qualquer propósito logístico na existência da referida
empresa, tendo em vista que as atividades comerciais da empresa eram todas realizadas pela AGV
Logística S.A, que operou como o verdadeiro centro de distribuição dos produtos da OURO FINO
SAUDE ANIMAL destinados aos animais de pequeno porte.
O lastro probatório desenvolvido pelo bom trabalho da fiscalização demonstram a
existência de fartas provas que comprovam a ausência de negociações de valores entre as
empresas e que a Ouro Fino Agronegócio e Ouro Fino Pet foi uma ficção criada pelo grupo
empresarial que teve como único objetivo o pagamento a menor indevido dos valores de PIS e
Fl. 70251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
69
COFINS dos produtos com tributação monofásica dessas contribuições, cuja tributação recai sobre
a indústria que utiliza uma alíquota concentrada das contribuições, enquanto que nas vendas
efetuadas pela empresa comercial é aplicada a alíquota zero, ou seja, fica “isenta” da tributação.
Esse entendimento de que o grupo econômico organizou suas atividades para pagar
a menor indevidamente as contribuições para o PIS e a COFINS, bem como a falta de propósito
negocial das atividades, ficou ainda mais sedimentado e comprovado quando se observou que
praticamente não houve pagamentos convencionais nas operações de “compra e venda” entre a
OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA e a Ouro Fino Pet e, também, que o grupo adotou a política de
fixar os preços dos produtos monofásicos nas vendas à Pet com margens de lucro bem superiores
à vendas dos produtos monofásicos.

2.6.8- A interdependência entre as empresas autuadas
É indiscutível a liberalidade de empresas realizarem reorganizações de negócio
com fins ao desmembramento de atividades econômicas, pois respaldada em princípios
constitucionais, como o da livre iniciativa. Todavia, a legislação pátria não ampara negócios realiza
dos artificialmente mediante fraude, simulação e sonegação fiscal.
Plácido e Silva conceitua simulação como “o artifício ou o fingimento na
prática ou na execução de um ato, ou contrato, com a intenção de enganar ou de mostrar o irreal
como verdadeiro, ou lhe dando aparência que não possui (...) No sentido jurídico, sem fugir ao
sentido normal, é o ato jurídico aparentado enganosamente ou com fingimento, para esconder a
real intenção ou para subversão da verdade. Na simulação, pois, visam sempre os simuladores a
fins ocultos para engano e prejuízo de terceiros” (Silva, De Plácido e. Vocabulário Jurídico.
Ed. Forense, 1990).
Luciano Amaro complementa que “a simulação seria reconhecida pela falta de
correspondência entre o negócio que as partes realmente estão praticando e aquele que
elas formalizam.” (Amaro, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 13a Ed. Ed Saraiva, 2007, p. 231)
Simulação corresponde, portanto, a realização de atos ou negócios jurídicos
através de forma prescrita ou não defesa em lei, mas de modo que a vontade
formalmente declarada no instrumento oculte deliberadamente a vontade real dos sujeitos
da relação jurídica. O ato existe apenas aparentemente; é um ato fictício, uma declaração
enganosa da vontade, visando produzir efeito diverso do ostensivamente indicado.
Em geral, devido a sua própria natureza, a simulação é de difícil comprovação
documental. Há a presença de dois atos, o ato simulado, do qual há documento ostensivo, e o
ato dissimulado que é o que se intenta esconder. Assim, visto que sua ação é dissimulada
sob forma diversa, fica muito difícil que se encontre a chamada prova cabal da sua ocorrência, pois
esconder o ato dissimulado é da própria natureza da simulação, sendo assim se faz necessário
Fl. 70252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
70
perquirir-se a real intenção dos agentes no momento da prática do ato. Para sua demonstração,
deve-se lançar mão de provas indiciárias e presuntivas.
No discorrer de seu relatório, fiscalização trilhou este caminho ao descrever os
indícios que apontavam para formas de operação e rearranjo societário que no somatório e
conjunção das provas coligidas permitiram afirmar que se tratava de atos e negócios que
conferiam certa aparência que, entretanto, não correspondiam à realidade.
Por isso, no presente caso, alinho-me ao entendimento da fiscalização para afirmar
que as compras e vendas entre as empresas OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA e a Ouro Fino Pet
e Ouro Fino Agronegócio constituíram verdadeiras simulações e na prática não existiram, pois
eram desprovidas de quaisquer propósitos negociais e/ou comerciais.
O conjunto probatório presente nestes autos comprovam que as empresas Ouro
Fino Agronegócio Ltda e Ouro Fino Pet Ltda são empresas interdependentes, não dispondo de
autonomia financeira, negocial e ou logística. Podemos dizer que as referidas empresas são
interdependentes por todos os critérios estabelecidos no artigo 42 da Lei 4.502/64.
E no que pese que a própria fiscalização também concorde que organização do
grupo empresarial, com divisão de atividades entre as empresas, tal modelo de negócio está em
desacordo com a ordem jurídica, pois, no tocante aos limites do poder de auto-organizar-se, está
assentado tanto na jurisprudência quanto na doutrina que a essência deve prevalecer sobre a
forma quando há evidente deturpação da organização empresarial com a finalidade de não pagar
os tributos devidos, o que, por lógica, não é permitido.
Não obstante, as Recorrentes tenham se insurgido contra a acusação fiscal de
inexistência de propósito negocial no modelo de negócio que passou a ser empreendido pelo
Grupo OURO FINO, o entendimento desta Relatora parte de todo conjunto probatório e de
fundamentos que sustentam a ausência de propósito negocial no novo modelo de negócio do
Grupo.

Ao meu ver, os fatos apontam para sensível redução na receita bruta da
OURO FINO SAÚDE ANIMAL decorrente da redução dos preços praticados entre esta e as
comerciais-atacadistas, interdependentes, que não foi proporcionalmente afetada pela
redução de custos e despesas. Trata-se, em verdade, de arranjo que visa não a prolatada
eficiência econômica-financeira, mas, sobretudo, economia tributária, que no presente caso
resultou de prática de atos considerados fraudulentos, por meio de simulação e subfaturamento,
nas revendas de produtos com tributação monofásica.
Vislumbra-se que o negócio é extremamente lucrativo para o Grupo não pela
redução de custos de "intermediação" da Agronegócio e Pet, mas pela sensível alteração da
receita bruta na venda da indústria e na revenda pelas empresas comerciais, com redução
expressiva na primeira e aumento vertiginoso nas segundas, cuja explicação reside no
planejamento abusivo, simulado, fraudulento e no subfaturamento de preços para reduzir
ilicitamente a base de cálculo das Contribuições.
Fl. 70253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
71
Desnecessária maior expertise em negócio e finanças para concluir que a
venda direta da OURO FINO SAÚDE ANIMAL para seu cliente final reduziria os custos e
despesas incorridos na etapa de transferência para AGRONEGÓCIO E A PET e desta para o
cliente. Pois existem custos e despesas com pessoal, instalações, ativos, logística e outras mais
que certamente incorrerem em ambas. Contudo, é exatamente a inclusão dessa etapa, ao meu
ver injustificável, sobretudo, porque registra-se, quem fazia todo o serviço era a AGV, que permite
a venda majorada em relação aos custos de produção.
Ora, nenhum funcionário da Ouro Fino Pet Ltda participou de qualquer atividade
comercial em seu “único” estabelecimento (Matriz) existente no ano de 2014 na cidade Vinhedo,
pois todas as funções eram efetuadas por funcionários da AGV, que praticaram todos os atos
necessários às atividades ali desenvolvidas: a conferência dos produtos; a etiquetagem; a
estocagem/armazenagem; a conferência de pedidos de vendas; a emissão das notas fiscais de
vendas e a impressão dessas notas fiscais que acompanhavam os produtos vendidos; a separação
dos produtos segundo as notas fiscais de vendas da Ouro Fino Agronegócio; a expedição dos
produtos; e, ainda, na maioria das vendas efetuadas pela Ouro Fino Agronegócio, o transporte e a
entrega dos produtos vendidos pela Ouro Fino Pet até o destinatário.
Outrossim, não havia nenhum funcionário contratado pela Agronegócio
trabalhando nessas filias e que no outro (Goiânia/GO) havia apenas um funcionário contratado
sob o regime da CLT. Esses três estabelecimentos era operados pelas filiais da AGV de CNPJ
02.905.424/0008-05, 02.905.424/0010-11 e 02.905.424/0068-38, cadastrados sob o CNAE (Código
de Atividade Econômica) 5211-7-01 – Armazéns Gerais – emissão de warrant. Ou seja, eram
armazéns gerais.
Daí, com a devida vênia, questionamos qual foi o propósito da constituição da Ouro
Fino Agronegócio e da Ouro Fino Pet, se não de economia tributária? Digo isso, porque para esta
Relatora, outro propósito não se vislumbra nos autos se não o despropósito da venda
intermediária da Ouro Fino Saúde Animal para as autuadas, ocasião que a suposta existência
desses estabelecimentos comerciais atacadistas serviram, unicamente, para fazer parecer que
existia uma etapa intermediária no processo de comercialização entre as saídas da indústria e o
mercado consumidor. Na passagem por esse intermediário inexistente, os preços até quase
quadruplicavam.
Assim exposto, a meu ver, é de clareza solar a constatação do prejuízo pela
ausência de recolhimentos de tributos pelas Recorrentes, sobretudo, porque assim o fizeram de
forma dolosa, fraudulenta e simulada, merecendo aqui, manter-se o lançamento do crédito
tributário contra as empresas autuadas.

2.7- Da Responsabilidade Tributária
Fl. 70254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
72
Conforme já relatado neste voto, o quadro societário da empresa, na sua
constituição, era formado pelas pessoas físicas relacionadas no quadro abaixo:

Ao longo dos anos, o quadro societário da contribuinte se modificou.
Entretanto, os sócios NORIVAL BONAMICHI, inscrito no CPF no 263.572.166-15, E
JARDEL MASSARI, inscrito no CPF no 263.940.816-04 permaneceram na OURO FINO SAUDE
ANIMAL LTDA desde sua constituição e direta, ou indiretamente, sempre tiveram participação
equivalente no capital social da empresa e da maioria das ações com direito a voto, em conjunto,
mantinham o controle da empresa, assim como do grupo econômico, assim demonstrado:

A partir de 15 de outubro de 2004, a pessoa jurídica passou a ser controlada pela
empresa (Holding) Ouro Fino Participações e Empreendimentos S.A, de CNPJ no 07.065.512/0001-
85 (vide a cópia da 16a Alteração e Consolidação do Contrato Social (fls. 144/159). A partir desta
data, a sociedade passou a ter o seguinte quadro social.

A OURO FINO permaneceu sob o controle da Ouro Fino Participações e
Empreendimentos S.A. até a data de 29/06/2014 e, a partir de 30/06/2014, a sociedade passou a
Fl. 70255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
73
ser controlada pela empresa Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A., de CNPJ no
20.258.278/0001-70, conforme pode ser visto na representação dos quadros anexos a este item.

Do quadro acima fica demonstrado que tanto a Ouro Fino Participações e
Empreendimentos S.A como a Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. eram controladas pelos
sócios Norival Bonamichi e Jardel Massari desde que foram constituídas, assim como todas as
empresas do grupo, pois estes sempre detiveram a maior parcela do capital social das empresas
de sociedade por quotas de responsabilidade limitada, assim como detinham a maioria das ações
com direito a voto nas Sociedades Anônimas (S.A.).
Neste ponto, a contribuinte OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA (indústria), de CNPJ
no 57.624.462/0001-05, e suas coligadas Ouro Fino Agronegócio Ltda (comercial), de CPNJ
05.480.599/0001-21, e Ouro Fino Pet Ltda (comercial), de CPNJ no 07.380.067/0001-48, fazem
parte do grupo econômico “OURO FINO” que, no País, é comandado atualmente pela holding
Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A., de CNPJ no 20.258.278/0001-70.
Sendo assim, a partir de 30/06/2014, Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A
passou a controlar a empresa, detendo a participação de 99,999998% do capital social da OURO
FINO, e os sócios Norival Bonamichi, CPF e Jardel Massari mantiveram 0,000001% cada um do
capital social da empresa.
Neste ponto, entendeu a fiscalização, ratificado pelo julgador de piso, que sem a
participação das pessoas jurídicas do grupo econômico- dos sócios Norival Bonamichi e Jardel
Massari, não seria possível concretizar a evasão de tributos verificada.
Portanto, contra as empresas Ouro Fino Agronegócio Ltda e Ouro Fino Pet Ltda e os
sócios e aos administradores foi atribuída, por solidariedade, a responsabilidade tributária pelo
crédito constituído nos termos do artigo 124, inciso I e artigo 135, III da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
Da autuação se extrai que todas as pessoas jurídicas e físicas acima citadas tinham
interesse comum nas operações que constituíram os fatos geradores das contribuições para o
PIS/PASEP e para a COFINS, pois foram os reais beneficiários dos resultados obtidos que
Fl. 70256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
74
propiciaram ao grupo econômico pagar a menor as contribuições do período fiscalizado (ano de
2014).
Sendo assim, as pessoas jurídicas, os sócios/acionistas e os administradores abaixo
identificados são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário objeto do auto de infração
lavrado como demonstra o quadro abaixo:

Neste ponto, insurgem-se as Recorrentes, pessoas físicas pela solidariedade
imputada pelo crédito tributário constituído, alegando que a fiscalização não se preocupou em
esclarecer de que modo tal “interesse comum” se manifestaria, limitando-se à argumentação
genérica de que “foram “os sócios e administradores” os reais beneficiários dos resultados obtidos
que propiciaram ao grupo econômico pagar a menor as contribuições do período fiscalizado”.
Sustentam que a responsabilização tributária dos sócios e dos diretores das
pessoas jurídicas exige a comprovação não apenas de um ilícito penal, como também a
vinculação direta e participação efetiva da pessoa supostamente envolvida, com descrição
detalhada e comprovação de sua participação.
Alega ainda que o ilustre fiscal autuante conferiu um significado amplo à expressão
“interesse comum”, mas nada técnico, enquadrando equivocadamente, na hipótese daquele
dispositivo legal, quaisquer pessoas que tenham algum tipo interesse nos negócios realizados pelo
contribuinte.
Ainda, contesta o amplo uso do termo “interesse comum”, visto que o termo tem
possui significado próprio, não se confundindo com o “interesse econômico”.
Aqui entendo assistirem razão as Recorrentes.
Não obstante as razões de fato e de direito ofertadas pela autoridade lançadora,
ratificadas pelo julgador de primeira instância, os fundamentos adotados para fins de
responsabilização dos sócios pela exigência fiscal não são capazes de atrair as hipóteses
permissivas de aludida corresponsabilidade, como passaremos a demonstrar.
Como é sabido, em direito tributário, a solidariedade tributária é legal e obriga os
sujeitos passivos do fato gerador dos respectivos tributos, desde que suas regras sejam
corretamente aplicadas.
Nesse sentido, os artigos 121, 124, 128, 134 e 135, do Código Tributário Nacional,
assim prescrevem:
Fl. 70257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
75
“Art. 121 - Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo Único - O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direita com a situação que
constitua o respectivo fato gerador; II - responsável, quando, sem revestir a
condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de
lei.
Art.124 - São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo Único - A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.
Art.128 - Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de
modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa,
vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a este em caráter supletivo
do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.”
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da
obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este
nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem
responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por
estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou
pelo concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos
devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu
ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Fl. 70258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
76
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de
penalidades, às de caráter moratório.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”

Com maior especificidade, os fundamentos legais da presente autuação, para as
responsabilizações, foram os arts. 124, I do CTN quanto à pessoa jurídica, e 135, III do CTN, em
relação aos administradores, pessoas físicas.
E tal como foi pela autoridade fiscal imputada a responsabilidade tributária às
pessoas físicas aqui mencionadas, de fato, viola o disposto na Súmula STJ no 430, Superior
Tribunal de Justiça ao assim prever que “o inadimplemento de uma obrigação tributária por uma
empresa não implica, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.
No meu entender, não basta a fiscalização imputar a corresponsabilidade à
terceiros a partir de razões superficiais/rasas, sem conquanto adentrar com a profundidade que o
caso exige, nas condutas praticadas pelos pretensos solidários, de maneira a comprovar que, de
fato, interferiram na situação que constitua o fato gerador do tributo ou mesmo praticaram atos
contra o estatuto da empresa e/ou a legislação de regência.
A fiscalização arrolou tais pessoas no polo passivo da autuação pelo simples fato
de exercerem a administração sem que, em relação a cada um desses sócios ou
administradores/diretores, reunisse elementos ou apontasse conduta apta a aferir a participação
individual nos atos de infração ou contrato social.
Primeiramente, relativamente à responsabilização inscrita no artigo 124, inciso I,
do CTN- interesse comum, no entendimento desta Relatora, não quer dizer, mero interesse
econômico.
Na verdade, o cerne da questão é que o interesse comum a ser demonstrado tem
que se fixar na “situação que constitua o fato gerador do tributo” e não simplesmente interesse
nas atividades econômicas da empresa, mesmo porque, neste último caso, a condição de sócio,
por si só já seria capaz de atrair aludido interesse, não sendo este o sentido da norma.
Mais precisamente, exige-se que a conduta do sócio responsabilizado seja
determinante para fins de alcançar a infração tributária apurada e esteja devidamente
demonstrada/comprovada pela fiscalização.
Fl. 70259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
77
Quanto à responsabilidade solidária da OURO FINO AGRONEGÓCIO E OURO FINO
PET LTDA, entendo restar patente a simulação e subfaturamento a partir da efetiva participação
das pessoas jurídicas supra mencionadas, na condição de empresas interdependentes, no novel
modelo de negócio que resultou na redução indevida das Contribuições sujeitas à incidência
concentrada.
Entretanto, em relação à responsabilidade solidária imputada às pessoas físicas,
sócias e administradoras da OURO FINO pelo crédito tributário, assistem razão as recorrentes.
A fiscalização arrolou tais pessoas no polo passivo da autuação pelo simples fato
de exercerem a administração sem que, em relação a cada um desses sócios e
administradores/diretores, reunisse elementos ou apontasse conduta apta a aferir a participação
individual nos atos de infração ou contrato social.
Contudo, entendo que não basta para caracterizar a responsabilidade tributária
solidária dos sócios, que estes meramente estejam exercendo função sócios e
administradores na pessoa jurídica autuada. O dolo evidente de infringir a lei ou estatuto
empresarial deve restar robustamente comprovado nos autos para que tal responsabilização
surta efeitos justos.
É certo que a qualificação da multa de ofício permite inferir o dolo do sujeito
passivo, praticado sempre por um agente, pessoa física, todavia a solidariedade somente é
aplicada quando restar demonstrada, individualizada e atribuída a conduta a determinada
pessoa física (isto é, quem fez o que?), e salvo melhor juízo, neste caso isto não aconteceu.
Por sua vez, no presente caso, a nobre autoridade fiscal ao imputar a
responsabilidade solidária ao Sr. Dolivar Corauci Neto, de CPF no 094.633.048-43, e Fábio Lopes
Júnior, de CPF no 252.784.768-42, assim o fez pela simples condição de administradores das
sociedades empresariais no ano de 2014, e por executarem todos os atos e celebrar todos os
documentos que envolvessem responsabilidade ou obrigação financeira das sociedades, o que é
perfeitamente compreensível dado que a atribuição de tais poderes e responsabilidades
decorriam em função próprio cargo de gestão que exerciam- de administradores de empresas.
Poder-se-ia até cogitar em ser uma decorrência da própria atividade de gestão da
empresa, num verdadeiro exercício de presunção. Entretanto, não se pode olvidar que o instituto
da responsabilidade tributária solidária não comporta essa forma de imputação por presunção,
exigindo, assim, a comprovação inequívoca da conduta de cada indivíduo como determinante a
alcançar a infração tributária apurada, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, onde o fiscal
autuante, inobstante o esforço empreendido, por si só, não tem o condão de atrair os efeitos da
corresponsabilização pretendida, impondo seja afastada a pretensão fiscal neste sentido.
Por sua vez, outro não é o entendimento quando constatada a atribuição da
responsabilidade solidária inscrita no artigo 135, inciso III, do Códex Tributário, impondo à
fiscalização proceder a devida individualização da conduta infracional do sócio responsabilizado,
de forma a atrair os efeitos pretendidos.
Fl. 70260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
78
Estabelecidas as premissas básicas e fáticas para fins de atribuição da
responsabilidade solidária, com fundamento no artigo 135, inciso III, do Códex Tributário, exige-se
a individualização da conduta de cada sócio e administrador.
Entretanto, da simples leitura do Relatório da Ação Fiscal, constata-se que a
autoridade lançadora, ao atribuir a responsabilidade solidária aos sócios e administradores, assim
o fez de maneira absolutamente genérica, em síntese, diante de sua participação no quadro
societário da empresa, o que, no entendimento desta Relatora, não é capaz para atrair os efeitos
de referida corresponsabilização.
Na esteira desse entendimento, entendo que não há como prevalecer a
responsabilidade pessoal dos sócios e dos administradores, merecendo ser afastada
responsabilidade tributária imputada aos Srs. Norival Bonamichi, Jardel Massari, Dolivar Corauci
Neto e Fábio Lopes Júnior.

2.8- Da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS – ação judicial
transitada em julgado da indústria
Alega a Recorrente caso sejam mantidas as exigências fiscais, qualquer que fosse o
critério de apuração das bases de cálculo do PIS e da COFINS, a fiscalização deveria ter excluído os
valores relativos ao ICMS das bases de cálculo das referidas contribuições, dado que não poderia
deixar de considerar que a Recorrente teve reconhecido o direito de excluir os valores relativos ao
ICMS das bases de cálculo das referidas contribuições nos autos do Mandado de Segurança no
0004273-05.2015.4.03.6102, em acórdão transitado em julgado.
Alega ainda que o acórdão recorrido deixou de aplicar o seu direito reconhecido por
decisão judicial transitada em julgado, proferida nos autos de Mandado de Segurança impetrado
pela própria Recorrente.
Entretanto, entendo que tal matéria é estranha ao objeto dos autos, pois se a
Recorrente possui ação judicial transitada em julgado em seu benefício, cabe, unicamente, à
Unidade Origem observar o que foi decidido naqueles autos.
Portanto, não conheço do presente tópico recursal.

2.9- Das despesas com Fretes e Armazenagem
Alega a Recorrente que a Fiscalização considerou as receitas da OF Agronegócio e
da OF Pet como receitas da Recorrente, sendo que não poderia deixar de deduzir das bases de
cálculo do PIS e da COFINS os valores correspondentes aos créditos decorrentes de despesas com
frete e armazenagem incorridos pelas referidas empresas, nos valores de R$ 379.021,54 e R$
47.488,82 (doc. 12).
Fl. 70261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
79
Neste tópico, ratifico o entendimento do julgador de piso para confirmar que
embora haja previsão legal para tomada de créditos com despesas de frete e armazenagem, é
ônus do contribuinte demonstrar que foram observadas todas as especificidades necessárias para
este creditamento (por exemplo: se o ônus foi do comprador/contribuinte e o local de origem do
transporte (no caso de frete de compra), se o frete interno ocorreu dentro do processo produtivo
e se é o caso de serem fretes de produtos acabados (no caso de frete entre estabelecimentos), se
o ônus foi do vendedor/contribuinte e o local de destino do transporte (no caso de frete de
venda). O que não aconteceu nos presentes autos.
No tocante a alegação da Recorrente quanto à juntada de documentos em relação
aos gastos com armazenagem- as NFs no mencionado doc. 12 (fls. 6.605-6.680).
Primeiro, não existem glosas de créditos nos autos que decorram de algum pedido
de ressarcimento e/ou compensação decorrentes das despesas com fretes e/ou armazenagem.
Sendo assim, caberia as Recorrentes, em procedimento próprio requer os créditos que
entenderem ter direito.
Existem nos autos, tão somente, informações genéricas, sem a demonstração
efetiva e pormenorizada dos tipos de fretes utilizados pela Recorrente, bem como, a
essencialidade e relevância deles para o processo produtivo dela.
No que pese o extenso arrazoado da Recorrente- Ouro Fino Saúde Animal, em sua
defesa, não existe qualquer apresentação quanto aos tipos de dispêndios com fretes e/ou
despesas de armazenagem pretende tomar crédito, muito menos, a demonstração quanto à
essencialidade e relevância destes dispêndios para o processo produtivo da Recorrente, sendo
assim, esta Relatora fica impossibilitada de examinar tal pleito.
O pleito da Recorrente carece de ser exercido em procedimento próprio de
ressarcimento e/ou compensação.
Portanto, não há como conhecer do pedido.

2.9- Da Decadência
No caso dos autos, a Recorrente foi cientificada dos Autos de Infração ora
impugnados em 29.05.2019, mediante os quais a fiscalização para exigência de valores a título de
PIS e COFINS relativos às competências de janeiro a dezembro de 2014.
A constituição do crédito tributário mediante a lavratura dos autos de infração em
causa, nos termos do art. 142 do CTN, deu-se em relação a fatos geradores anteriores a
29.05.2014, neste ponto, insurgem-se as Recorrentes, defendo a ocorrência de decadência do
crédito tributário.
Sendo assim, para tanto, pleiteia a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, e ao art. 156,
V do Código Tributário Nacional.
Fl. 70262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
80
Entretanto, entendo não assistir razão a Recorrente.
Por todo demonstrado nestes autos, o prazo decadencial teve seu início no primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na forma
disposta no art. 173, I do CTN.
Pois como é sabido, nos casos de tributos com lançamento por homologação tendo
ocorrido as hipóteses de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial se fixa
segundo o disposto no inciso I, do art. 173, do CTN, ou seja, a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme autorizado pela
Súmula 555 do Superior Tribunal de Justiça.
Não havendo que se falar em decadência, por isso, afasto a preliminar arguida.

2.10- Da Multa de Ofício qualificada no patamar de 150%
Quanto a multa isolada no patamar de 150% imputada às Recorrentes, a sanção foi
fundamentada no artigo 44, § 1o da Lei n° 9.430/96.
Todavia, a Lei no 14.689/2023 trouxe nova disciplina à imputação das multas
aplicáveis em matéria fiscal.
A multa qualificada, majorada em razão da constatação de sonegação, fraude ou
conluio na conduta do contribuinte deve ser lançada no patamar de 100% sobre a totalidade ou a
diferença do tributo devido. Sendo que, somente, se imputará o antigo montante de 150% no caso
de reincidência.
Na legislação anterior havia a previsão que a imputação da multa regular de ofício
de 75% seria duplicada, ou seja, alcançaria 150% do tributo apurado aplicável aos autos de
infração lavrados pela Receita Federal do Brasil.
Hoje, em regra, a multa de ofício tem como teto o patamar de 100%, salvo se ficar
constatada reincidência e dolo no comportamento do contribuinte, ocasião que a multa
qualificada se manterá no montante de 150% do débito lançado, porém por óbvio, o deslinde do
caso dependerá de provas para constatação da reincidência do contribuinte.
Mas, como regra geral atual, se não constatada a reincidência, nem fraude, dolo,
conluio, hoje, o montante a ser imputado é de 100% do valor do tributo devido.
Do auto de infração lançado constata-se que à Recorrente foi imputada multa de
ofício no patamar de 150% (cento e cinquenta por cento).
Pois bem.
Da antiga multa de 150%, qualificada em razão da constatação de conduta dolosa
do contribuinte (artigo 44, §1o, VI da Lei no 9.430/96), observa-se que a mesma foi, como regra
geral, reduzida para 100%.
Fl. 70263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
81
A lógica geral do sistema jurídico é que “tempus regit actum”, todavia,
excepcionalmente, é admitida a retroatividade da lei dado que a regra geral da irretroatividade da
lei opera como pressuposto de segurança jurídica (artigos 5o, XXXVI e 150, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal).
Existem situações excepcionadas em lei, nas quais o direito pode alcançar fatos
pretéritos, tal como, a previsão contida no inciso II, do artigo 106, do CTN, o qual determina que
advindo nova lei que comine penalidade mais benéfica ao infrator, do que aquela vigente no
momento da ocorrência do fato gerador, essa nova lei pode ser aplicada a fato pretérito, desde
que, não se trate de ato definitivamente julgado. Esse dispositivo é amplamente aplicado, tanto
em sede de contencioso administrativo como judicial, sempre reconhecendo o direito dos
contribuintes a terem a penalidade lançada diminuída, aplicando a novel legislação mais benéfica.
Daí, considerando que a multa de ofício imputada foi no patamar de 150%, consta-
se que a Recorrente poderá ser beneficiada pela benignidade da nova lei.
Enfatizo aqui, que as novas disposições legais se aplicam, independentemente, da
aplicação do voto de qualidade dado que o patamar da multa de ofício qualificada será de 100%,
por força da retroatividade benigna aos casos pendentes de julgamento seja no contencioso
administrativo ou judicial.
Sendo assim, no presente tópico, voto por reduzir a multa de ofício imputada ao
patamar de 100% (cem por cento) em observância aos termos da Lei 14.689/2023, todavia,
mantendo-se o auto de infração lançado.
Por último, registra-se que incidem juros moratórios sobre a multa de ofício, nos
termos da Súmula deste CARF ­ 108, a aplico: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício”.

Por todo exposto, voto por conhecer em parte dos Recursos Voluntários ofertados,
afastar as preliminares neles arguidas, para, no mérito, dar-lhes parcial provimento para exonerar
a responsabilidade tributária atribuída aos sócios e aos administradores, especificamente, aos Srs.
Norival Bonamichi, Jardel Massari, Dolivar Corauci Neto e Fábio Lopes Júnior, e, para reduzir a
multa de ofício imputada ao patamar de 100% (cem por cento), em observância aos termos da Lei
no 14.689, de 2023, todavia, mantendo-se o auto de infração lançado.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima
Fl. 70264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.001 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720055/2019-36
82

Fl. 70265
DF CARF MF
Original